Tribunal: CARF
Processo: 16004.720052/2012-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. ANÁLISE GLOBAL. PROVA.
A constituição de pessoas jurídicas com CNPJ distintos, em nome de interpostas pessoas, com o objetivo de pulverizar atividades e receitas de modo a permitir a opção pelo tratamento diferenciado e favorecido de tributação no Simples Nacional é motivo de exclusão desse regime. Em casos dessa natureza é fundamental analisar o “conjunto da obra”, não se deve fixar em um ponto isolado, é o conjunto dos fatos concatenados, devidamente provados nos autos, que permitem concluir que se tratou de uma estratégia para tentar burlar o Fisco e permanecer no regime simplificado.
GRUPO ECONÔMICO. PULVERIZAÇÃO DE RECEITAS. EXCLUSÃO DO SIMPLES. A constituição de diversas empresas que ocupam um mesmo espaço físico, desenvolvem o mesmo objeto social, detém a mesma marca, produzem o mesmo produto, compartilham equipamentos, mão de obra, matérias-primas, diversas despesas operacionais e estrutura administrativa necessária a operacionalização, caracteriza artificialidade na criação e operação de um grupo econômico no qual todas as empresas poderiam em tese, usufruir de tributação privilegiada por meio da pulverização das suas receitas. Tal circunstância torna cabível a exclusão de todas elas do regime do Simples Nacional, na forma do inciso IV, do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DECORRENTES.
Promovida a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional, esta se sujeita às normas tributárias aplicáveis às demais pessoas, sendo imperioso, se for o caso, o lançamento tributário, em honra ao princípio da legalidade, efetivado com a lavratura de auto de infração para a exigência do crédito tributário devido, independentemente do julgamento de eventual manifestação de inconformidade contra o ato declaratório de exclusão.
ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES. SUSPENSÃO DOS SEUS EFEITOS. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples, por meio de interposição de Manifestação de Inconformidade, não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão (Súmula CARF no 77).
EXCLUSÃO. EFEITO RETROATIVO. ATO DECLARATÓRIO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
A exclusão do Simples Nacional no caso de interposição de pessoas produz efeitos a partir do próprio mês em que incorrida a causa excludente (art. 29, IV, §1o da LC 123/2006).
O STJ fixou entendimento no REsp 1.124.507, submetido ao regime do art. 543C, do CPC de 1973 (recurso repetitivo), no sentido de que por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser de conhecimento do contribuinte a lei tratou o ato de exclusão como meramente declaratório, permitindo a retroação de seus efeitos à data de um mês após a ocorrência da circunstância ensejadora da exclusão.
SIMPLES NACIONAL. COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS. POSSIBILIDADE.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada (Súmula CARF no 76).

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO/MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram suscitadas na impugnação/manifestação de inconformidade, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, sob pena, inclusive, de supressão de instância.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquele objeto da decisão.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. AFASTADA.
A imposição da penalidade qualificada depende da comprovação da ocorrência de crimes de sonegação, fraude ou conluio, conforme estabelecido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. A simples alegação genérica do ilícito não basta para justificar a qualificação da multa, sendo essencial a individualização e tipificação da conduta de cada sujeito passivo por parte da autoridade fiscal.
Quando a autoridade fiscal não especifica a conduta dolosa, a qualificação da multa para 150% se torna ilegítima. Nesse caso, a penalidade deve ser reduzida ao percentual padrão de 75%, aplicável às infrações comuns, conforme o artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.
TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais, nos termos da Súmula CARF no 04.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
A Súmula CARF no 108 definiu pela legitimidade da incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE DE DIREITO. CABIMENTO.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN, (Súmula CARF no 210).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM. CONFIGURAÇÃO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse comum na situação que constitui fato gerador da obrigação principal, nos termos do art. 124, I, do CTN, quando demonstrado que os responsabilizados não apenas ostentavam a condição de sócios de fato da autuada, como foram os responsáveis pelas operações societárias que resultaram na autuação.
Comprovado nos autos que as pessoas físicas e jurídicas classificadas pela fiscalização como sujeitos passivos solidários atuaram de maneira ativa, individual e unida com a fiscalizada, assumindo reciprocamente direitos e obrigações que circunscreveram os fatos jurídicos que dão essência à obrigação tributária, resta configurado o interesse comum na situação que constitui o fato gerador.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES DA PESSOA JURÍDICA.
Nos termos do art. 135, III, do Código Tributário Nacional, os administradores de pessoas jurídicas de direito privado, são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultante de atos praticados com infração de lei.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720052/2012-48
ACÓRDÃO
1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARROCERIAS VOTUPORANGA LTDA. EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. ANÁLISE GLOBAL. PROVA.
A constituição de pessoas jurídicas com CNPJ distintos, em nome de
interpostas pessoas, com o objetivo de pulverizar atividades e receitas de
modo a permitir a opção pelo tratamento diferenciado e favorecido de
tributação no Simples Nacional é motivo de exclusão desse regime. Em
casos dessa natureza é fundamental analisar o “conjunto da obra”, não se
deve fixar em um ponto isolado, é o conjunto dos fatos concatenados,
devidamente provados nos autos, que permitem concluir que se tratou de
uma estratégia para tentar burlar o Fisco e permanecer no regime
simplificado.
GRUPO ECONÔMICO. PULVERIZAÇÃO DE RECEITAS. EXCLUSÃO DO
SIMPLES. A constituição de diversas empresas que ocupam um mesmo
espaço físico, desenvolvem o mesmo objeto social, detém a mesma marca,
produzem o mesmo produto, compartilham equipamentos, mão de obra,
matérias-primas, diversas despesas operacionais e estrutura administrativa
necessária a operacionalização, caracteriza artificialidade na criação e
operação de um grupo econômico no qual todas as empresas poderiam em
tese, usufruir de tributação privilegiada por meio da pulverização das suas
receitas. Tal circunstância torna cabível a exclusão de todas elas do regime
do Simples Nacional, na forma do inciso IV, do artigo 29 da Lei
Complementar no 123/2006.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS DECORRENTES.
Fl. 4084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720052/2012-48
2
Promovida a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional, esta se
sujeita às normas tributárias aplicáveis às demais pessoas, sendo
imperioso, se for o caso, o lançamento tributário, em honra ao princípio da
legalidade, efetivado com a lavratura de auto de infração para a exigência
do crédito tributário devido, independentemente do julgamento de
eventual manifestação de inconformidade contra o ato declaratório de
exclusão.
ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES. SUSPENSÃO DOS SEUS
EFEITOS. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples, por meio de interposição de Manifestação
de Inconformidade, não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão (Súmula CARF no 77).
EXCLUSÃO. EFEITO RETROATIVO. ATO DECLARATÓRIO. INTERPOSIÇÃO DE
PESSOAS.
A exclusão do Simples Nacional no caso de interposição de pessoas produz
efeitos a partir do próprio mês em que incorrida a causa excludente (art.
29, IV, §1o da LC 123/2006).
O STJ fixou entendimento no REsp 1.124.507, submetido ao regime do art.
543C, do CPC de 1973 (recurso repetitivo), no sentido de que por se tratar
de situação excludente, que já era ou deveria ser de conhecimento do
contribuinte a lei tratou o ato de exclusão como meramente declaratório,
permitindo a retroação de seus efeitos à data de um mês após a ocorrência
da circunstância ensejadora da exclusão.
SIMPLES
NACIONAL.
COMPENSAÇÃO
DOS
VALORES
RECOLHIDOS.
POSSIBILIDADE.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo,
após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos
da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada
(Súmula CARF no 76).
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO/MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Fl. 4085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720052/2012-48
3
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação/manifestação de inconformidade, tendo
em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo
17 do Decreto no 70.235/72, sob pena, inclusive, de supressão de instância.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as
proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem
como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem
em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquele objeto da decisão.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. AFASTADA.
A imposição da penalidade qualificada depende da comprovação da
ocorrência de crimes de sonegação, fraude ou conluio, conforme
estabelecido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. A simples alegação
genérica do ilícito não basta para justificar a qualificação da multa, sendo
essencial a individualização e tipificação da conduta de cada sujeito passivo
por parte da autoridade fiscal.
Quando a autoridade fiscal não especifica a conduta dolosa, a qualificação
da multa para 150% se torna ilegítima. Nesse caso, a penalidade deve ser
reduzida ao percentual padrão de 75%, aplicável às infrações comuns,
conforme o artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.
TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais, nos termos da Súmula CARF no 04.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
A Súmula CARF no 108 definiu pela legitimidade da incidência de juros de
mora sobre a multa de ofício.
Fl. 4086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720052/2012-48
4
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE
DE
DIREITO.
CABIMENTO.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco
demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN,
(Súmula CARF no 210).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM.
CONFIGURAÇÃO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse
comum na situação que constitui fato gerador da obrigação principal, nos
termos do art. 124, I, do CTN, quando demonstrado que os
responsabilizados não apenas ostentavam a condição de sócios de fato da
autuada, como foram os responsáveis pelas operações societárias que
resultaram na autuação.
Comprovado nos autos que as pessoas físicas e jurídicas classificadas pela
fiscalização como sujeitos passivos solidários atuaram de maneira ativa,
individual e unida com a fiscalizada, assumindo reciprocamente direitos e
obrigações que circunscreveram os fatos jurídicos que dão essência à
obrigação tributária, resta configurado o interesse comum na situação que
constitui o fato gerador.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ADMINISTRADORES
DA
PESSOA
JURÍDICA.
Nos termos do art. 135, III, do Código Tributário Nacional, os
administradores de pessoas jurídicas de direito privado, são pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultante de atos praticados com infração de lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, nos termos do voto
do relator: a) manter os efeitos de exclusão do Simples Nacional, de acordo com o ADE no 094/12;
b) rejeitar as preliminares de nulidade; e c) no mérito, dar parcial provimento aos recursos
voluntários para: c.1) afastar a qualificação da multa de ofício imputada reduzindo o percentual de
150% para 75%; e c.2) determinar a compensação dos valores eventualmente recolhidos de
Fl. 4087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720052/2012-48
5
Contribuição Social Previdenciária pela Fiscalizada, no Simples Nacional, relacionado ao período
autuado, com os montantes efetivamente devidos dessa contribuição.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Relator e Presidente

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Isabelle Resende
Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antônio Biancardi, Renato Rodrigues Gomes, Ricardo
Pezzuto Rufino (substituto integral) e Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente). Ausente o
Conselheiro Nilton Costa Simões, substituído pelo Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários, interpostos por Carrocerias Votuporanga Ltda. EPP
e responsáveis tributários, às fls. 3.984/4.007, 4.035/4.043, 4.044/4.052 e 4.053/4.061, contra
Acórdão no 07-32.773, exarado pela 5a Turma da DRJ/FNS, às fls. 3.928/3.973, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, às fls. 3.569/3,583, apresentada diante de sua
exclusão do regime do SIMPLES NACIONAL, através do Ato Declaratório Executivo no 94, de 03 de
dezembro de 2012, emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José do Rio Preto,
às fls. 3.552, bem como improcedentes as impugnações do Sujeito Passivo e responsáveis
solidários, às fls. 3.874/3.899 e 3.908/3.925, contra Auto de Infração, às fls. 3.732/3.864, através
do qual foi constituído o crédito tributário lançado no AI DEBCAD no 51.016.825 6, referente às
contribuições sociais correspondentes à parte da empresa, e as destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada
aos segurados empregados que prestaram serviços à Autuada, no montante de R$ 1.652.920,22,
envolvendo os períodos de apuração dos anos-calendário de 2009 a 2012. Também foram
caracterizadas as responsabilidades tributárias de: Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda.;
Florindo Miguel Cajuela Rodrigues; e José Antonio Cajuela Rodrigues, em relação ao crédito
tributário constituído:

Fl. 4088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720052/2012-48
6
Por bem refletir os fatos, adoto e transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância, complementando-o ao final:
1. DO ATO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela empresa acima
identificada contra exclusão do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte – Simples Nacional, mediante o Ato Declaratório Executivo no 94, de 03 de
dezembro de 2012, emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em São
José do Rio Preto.
A exclusão teve origem na Representação Fiscal para Exclusão do Simples
Nacional de 10/10/2012, e foi motivada pela utilização de interpostas pessoas na
constituição da pessoa jurídica Carrocerias Votuporanga Ltda. EPP, situação
excludente prevista no inciso IV, do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006
que dispõe:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
IV ­ a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
Os efeitos da exclusão, de acordo com o art. 2o do citado ADE, operaram-se
retroativamente a 01/01/2008, nos termos do §1o do art. 29 da Lei Complementar
no 123, de 2006 e art. 6o, inciso VI, da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de
2007.
Consoante apurado no curso do procedimento fiscal instaurado mediante o Termo
de Início de Fiscalização cientificado ao contribuinte em 18/01/2012, foi
constatada a fruição indevida da tributação favorecida do SIMPLES NACIONAL,
através da constituição de sociedade empresária com a interposição das pessoas
naturais dos Srs. Milton José da Silva, CPF n° 031.430.308-10 e sua esposa a Sra.
Antonia Gilsemaria Ribeiro da Silva, CPF n° 031.767.188-02, o Sr. José Bombonato,
CPF n° 785.372.828-04 e sua esposa Maria de Lourdes Benetti Bombonato, CPF n°
098.067.248-10, a Sra. Silmara Luciana Bombonato, CPF n° 269.957.448-10 e o Sr.
José Rodrigues Martinez Neto, CPF n° 315.420.668-08. Apurou a fiscalização que
referidas
pessoas
naturais
são
empregados da
sociedade
empresária
EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS RODRIGUES LTDA, CNPJ n° 45.164.753/0001-70, e
que a empresa Carrocerias Votuporanga Ltda EPP foi constituída com o intuito de
camuflar a prestação de serviços por pessoas físicas em industrialização de
produtos fabricados por aquela.
As constatações da fiscalização estão sintetizadas no item 15 da Representação
Fiscal:
“15 - CONCLUSÃO
Fl. 4089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720052/2012-48
7
Destarte, no caso em análise, a abertura da empresa "Carrocerias Votuporanga
Ltda EPP" ocorreu por empregados da empresa "Equipamentos Rodoviários
Rodrigues Ltda”, com o intuito de camuflar a real prestação de serviços por pessoas
físicas em industrialização de produtos por ela fabricados.
Posto que os sócios da empresa Carrocerias Votuporanga Ltda EPP, não possuíam
capacidade financeira para manter o empreendimento, resta comprovado que a
empresa Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda custeou a atividade da empresa
Carrocerias Votuporanga Ltda, contabilizando como sendo seus os custos e
despesas de:
Água; Telefone;
Assistência médica aos trabalhadores; Assistência odontológica aos trabalhadores;
Uniformes aos trabalhadores;
Equipamentos de Proteção Individual utilizados pelos trabalhadores; Materiais de
Higiene e Limpeza;
Materiais intermediários utilizados no processo produtivo e serviços e ainda
matéria prima (barras de ferro);
Honorários médicos, relativos aos serviços de exames admissionais e demissionais
dos trabalhadores.
Da mesma forma, forneceu máquinas e equipamentos pertencentes ao seu Ativo
Permanente, indispensáveis no desenvolvimento da atividade econômica.
Disponibilizou o imóvel, sendo ele o mesmo endereço do seu estabelecimento,
permanecendo ambas as empresas no mesmo ambiente, desenvolvendo a mesma
atividade, fabricando o mesmo produto e mesma marca (carrocerias de madeira
marca galego), conforme consta na descrição dos produtos das notas fiscais
emitidas, estando estampado no cabeçalho das notas fiscais de saídas de ambas as
empresas a marca "TRUCK GALEGO", conforme documentos juntados às fls. 2663 a
2674 e 2793 a 2856. Da mesma forma, utilizando inclusive a mesma caixa postal n.
105, conforme consta no cabeçalho das notas fiscais da empresa Carrocerias
Votuporanga (documentos de fls.2793 a 2856) e no rodapé dos documentos de
fls.2857 e 2859, que correspondem à empresa Equipamentos Rodoviários
Rodrigues.
Forneceu, ainda, a madeira e mão de obra, indispensáveis na fabricação do
produto: Carrocerias de madeira marca GALEGO.
Que Carrocerias Votuporanga não possuía estrutura administrativa, não possuía
trabalhadores ocupando funções administrativas e que a sua administração sempre
foi realizada pela empresa Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda.
Que Carrocerias Votuporanga conforme demonstrado emitiu notas fiscais de
vendas de produtos que não adquiriu tendo como destinatário a empresa
Equipamentos Rodoviários Rodrigues gerando créditos fictícios, que assim de forma
simulada visou ocultar o seu custeio de fato realizado pela empresa Equipamentos
Rodoviários.
Assim sendo, resta evidente que a pessoa jurídica "Carrocerias Votuporanga Ltda
EPP" foi constituída de forma a disfarçar a existência de uma verdadeira atividade,
Fl. 4090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720052/2012-48
8
isto porque, os documentos juntados no processo n.16.004.720052/2012-48
demonstram que a empresa Carrocerias Votuporanga, optante pelo Simples
Nacional, não assumiu o risco de sua atividade econômica, sendo, portanto,
subordinada à empresa Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda, tanto em sua
administração quanto em seu custeio, não estando, assim, em consonância com o
artigo 15 da lei n.8.212 de 24/07/1991, abaixo transcrito:
"Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional." (grifo nosso)
Desta forma, a análise da situação fática exposta leva à conclusão de que a
empresa Carrocerias Votuporanga Ltda EPP não foi constituída para atuar
livremente no mercado.
Portanto, extrai-se das provas colacionadas no processo que, ao invés da empresa
Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda incluir em sua própria folha de
pagamento todos os funcionários que trabalham para ela, decidiu "financiar"
alguns deles para constituir pessoa jurídica sob o regime tributário do Simples
Nacional, a fim de continuar a prestar os mesmos serviços subordinados a ela.
Em análise ao contexto, formado por todo o conjunto de elementos e dos
documentos apresentados e juntados no processo, concluímos de forma inequívoca
que os mesmos se constituem em provas irrefutáveis quanto aos atos praticados a
dissimular a ocorrência do fato gerador de contribuições previdenciárias patronais e
que a empresa CARROCERIAS VOTUPORANGA LTDA EPP foi constituída por
interposta pessoa, tendo como sócia de fato a empresa Equipamentos Rodoviários
Rodrigues Ltda, com o objetivo do benefício tributário pelo não pagamento de
contribuições previdenciárias a cargo da empresa, destinadas à Seguridade Social,
incidentes sobre remunerações pagas ou creditadas a segurados empregados.”
Em vista desses fatos foi exarado o Ato Declaratório Executivo no 94, de 03 de
dezembro de 2012, emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em São
José do Rio Preto, com efeitos a partir de 01/01/2008.
2. AUTO DE INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
Emitido o ADE, prosseguiu a fiscalização na empresa da excluída, conforme Termo
de Continuidade datado de 14/11/2012, com o intuito de verificar o
descumprimento de obrigações tributárias principais em face da exclusão.
Resultou da fiscalização o Auto de Infração (AI) DEBCAD no 51.016.825- 6, onde
foram lançadas as contribuições correspondentes à parte da empresa, e as
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT), incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos
segurados empregados que prestaram serviços ao Autuado no período de 01/2009
a 12/2011, que deixaram de ser recolhidas pelo contribuinte em face da opção
pelo Simples Nacional.
Fl. 4091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720052/2012-48
9
Consoante o Termo de Constatação, as bases de cálculo das contribuições
lançadas correspondem as remunerações declaradas pelo contribuinte em Guias
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, discriminadas no
anexo DD – Discriminativo do Débito.
Além do principal, foi aplicada multa de ofício de 150%, devido aos fatos
constatados na ação fiscal, que configuram o propósito de impedir ou retardar o
conhecimento, pela autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da
obrigação principal, mediante atos praticados por seus dirigentes, visando, como
resultado, o não pagamento de contribuições previdenciárias a cargo da empresa,
destinadas a Seguridade Social, incidentes sobre remunerações pagas ou
creditadas a segurados empregados.
Consta do referido Termo de Constatação, que devido a configuração de grupo
econômico, foi imputada a responsabilidade solidária pelo crédito tributário
lançado à pessoa jurídica Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda. e às pessoas
físicas Florindo Miguel Cajuela Rodrigues e José Antonio Cajuela Rodrigues, em
face da conduta descrita no Termo de Sujeição Passiva Solidária (fls. 3371-3864),
cientificado aos responsáveis solidários, também cientificados do AI DEBCAD no
51.016.825-6.
Em virtude de os fatos descritos caracterizarem, em tese, crime contra a ordem
tributária, foi formalizada a Representação Fiscal para Fins Penais (comprot no
16004.720069/2013-86).
3. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE/IMPUGNAÇÕES
Cientificado do Ato Declaratório Executivo em 10/12/2010 (conforme prova o AR
de fl. 3.553) e dos lançamentos em 28/03/2013 (conforme prova o AR de fl. 3.865),
o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade contra o ADE em
01.01.2013 e impugnação ao auto de infração, onde contesta a exclusão do
Simples consubstanciada no ADE no 094 e a exigência tributária, expondo suas
razões de fato e de direito, a seguir resumidas.
3.1 Das razões da manifestação de inconformidade
O contribuinte requer o cancelamento do ADE nos seguintes termos:
Preliminarmente, invoca a nulidade do ADE por ausência de motivação. Alega que
os argumentos dispostos no Relatório do Despacho Decisório não têm relação com
a realidade dos fatos. Discorre que a Fiscalização considerou que as pessoas
naturais dos Srs. Milton José da Silva e sua esposa Sra. Antonia Gilsemaria Ribeiro
da Silva, o Sr. José Bombonato e sua esposa Sra. Maria de Lourdes Benetti
Bombonato, o Sr. José Rodrigues Martinez Neto e a Sra. Silmara Luciana
Bombonato, são empregados da empresa "Equipamentos Rodoviários Rodrigues
Ltda.”, e que participam na industrialização de produtos da "Carrocerias
Votuporanga Ltda.", sendo que a primeira, de acordo com o Auditor Fiscal,
custeou a atividade da manifestante, a Carrocerias Votuporanga Ltda., e, ainda,
que a manifestante está no mesmo endereço da Equipamentos Rodoviários
Fl. 4092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720052/2012-48
10
Rodrigues Ltda., explorando a mesma atividade, e que ambas fabricam o mesmo
produto, com a mesma marca, a mesma mão de obra, etc.. Aduz que com esse
simples relato, o Auditor Fiscal concluiu que a contribuinte Carrocerias
Votuporanga Ltda. foi constituída por interpostas pessoas tendo como sócia de
fato a empresa Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda., motivo determinante
para a exclusão da empresa manifestante no Simples Nacional, nos termos da LC
no 123/2006, art. 29, inciso IV. Aduz que a realidade foi deturpada pela
Fiscalização, que buscou maliciosamente unir duas empresas distintas,
administradas por pessoas diferentes, com quadro de funcionários próprios,
apontando, nesse sentido, as seguintes incongruências nos fatos apurados pela
fiscalização:
a) Desde 2003 (portanto quase 10 anos) o Sr. José Bombonato e sua esposa Sra.
Maria de Lourdes Benetti Bombonato são os únicos sócios da empresa Carrocerias
Votuporanga Ltda., inclusive no ano de 2008, período excluído do Sistema do
Simples, permanecendo até hoje, conforme comprova cópia da 2a e última
Alteração Contratual (doc. n° 01);
b) tocante ao endereço e ambiente da empresa Equipamentos Rodoviários Ltda.,
alega que o endereço da manifestante é a Avenida Emílio Arroyo Hernandes, n°
1.965, ao passo que a Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda., está no
endereço na Avenida Nasser Marão, n° 1.951, Bairro São Cosme, conforme
comprovam as faturas de energia elétrica que apresenta (doc. n° 02);
c) quanto ao relatado suporte financeiro da Equipamentos Rodoviários Rodrigues
Ltda. para a manifestante Carrocerias Votuporanga Ltda. (cessão de máquinas e
equipamentos daquela para a consecução dos objetivos desta; financiamento de
alguns funcionários que trabalhavam com aquela para a constituição de empresa
sob o regime jurídico do Simples Nacional, ainda, quando a afirmativa da
fiscalização de que a manifestante sempre foi administrada pela Equipamentos
Rodoviários Rodrigues Ltda.), aduz que, de fato, o cliente Equipamentos
Rodoviários Rodrigues Ltda. adiantou numerário para a Carrocerias Votuporanga
Ltda., fornecedora de serviços, inclusive remetendo, em alguns casos, materiais
para serem aplicados nos produtos encomendados, mas que essa situação é
normal e ocorre com freqüência nos mais variados ramos, onde o cliente fornece
condições para obter com rapidez e precisão o produto ou serviço encomendado.
Diz que é normal e justo que a encomendante determine que os produtos
encomendados estampem sua marca. Entretanto, afirma que as demais alegações
não são verdadeiras, contrapondo-as nos seguintes termos:
- A empresa Carrocerias Votuporanga Ltda. quita sua folha de pagamento através
de depósito no Bradesco, diretamente na conta dos seus empregados (exemplo
cópia em anexo - doc. n° 03) e seus custos e despesas (incluído a folha de
pagamento) são suportados pela receita auferida e declarada, conforme pode ser
observado nos Balanços Patrimoniais elaborados pela Dafon Assessoria Contábil
(doc. n° 04);
Fl. 4093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720052/2012-48
11
- a prestação de serviços não é feita exclusivamente para a Equipamentos
Rodoviários Rodrigues Ltda., o que não foi verificado pelo exame superficial da
Fiscalização sobre a documentação a sua disposição, e é contraposto pela relação
dos clientes dos anos de 2008 a 2010 e cópia de algumas notas fiscais emitidas
pela manifestante;
- não houve análise da situação da Equipamentos Rodoviários Rodrigues na época
da constituição da Carrocerias Votuporanga Ltda., se assim o fizesse, teria
verificado que a necessidade de crescer exigia mão de obra especializada e
espaços físicos que não dispunha, pelo que, compôs parcerias com outras
empresas, discorrendo sobre essa prática e citando o exemplo das montadoras e
grandes “grifes” de roupas;
Em face dessa argumentação, o manifestante aduz que resta evidente a falta de
motivação do ato expedido, discorrendo quando a afronta aos princípios
constitucionais que regem a Administração Pública (isonomia, legalidade e
impessoalidade), transcrevendo doutrina e jurisprudência sobre o tema.
No mérito, alega que não há como enquadrar o contribuinte no art. 29, IV e §1o da
Lei Complementar no 123, de 2006. Assinala que não deixou de atender nenhuma
intimação ou ofereceu embaraço à fiscalização, prestando todas as informações
solicitadas, e, mesmo sem proceder a qualquer lançamento, foi excluída do
Simples Nacional com base em documentos totalmente alheios a esse processo,
datados de mais de 10 anos.
3.2 Impugnação ao DEBCAD no 51.016.825-6
O contribuinte ressalta, preambularmente, que o AI DEBCAD no 51.016.825-6
decorre do ADE no 094/2012, que determinou sua exclusão do Simples Nacional,
ato que foi devidamente questionado na manifestação de inconformidade
apresentada em 09/01/2013, a qual ainda não teria sido apreciada.
Alega, em preliminar, o cerceamento ao direito de defesa e inobservância ao
devido processo legal, porque a Lei Complementar no 123, de 2006, em seu artigo
39, garante o exercício do direito de defesa contra o ato de exclusão, e, no caso, as
contribuições previdenciárias estão sendo exigidas antes do julgamento da
manifestação de inconformidade contra o ato de exclusão do Simples.
Sustenta que a manifestação de inconformidade possui efeito suspensivo, e,
invocando o art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, defende que a
Administração Federal, submetida aos princípios constitucionais, deve obedecer
ao contraditório e à ampla defesa, conforme previsto no art. 2o da Lei no 9.784, de
1999.
Conclui que, como não ocorreu a efetividade da exclusão, o lançamento está
eivado de vício insanável.
Fl. 4094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720052/2012-48
12
No mérito, discorre quanto à inexistência de motivo para a exclusão do Simples,
repisando os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade, já
transcritos no presente voto.
Trata, também, da impossibilidade do efeito retroativo do ato declaratório
executivo no 094, de 2012, sendo este o entendimento exposto pela Secretaria da
Receita Federal na Instrução Normativa SRF no 355, de 29 de agosto de 2003, em
seu art. 22, §5°.
Além disso, reforça que na manifestação de inconformidade contra a exclusão do
Simples comprovou a inexistência da acusação de constituição de empresa por
interpostas pessoas. Transcreve decisão do STJ que entende aplicável ao caso,
onde se decidiu que não cabe a exclusão retroativa quando desde a opção do
Simples se não houve mudança na atividade do impugnante ou insurgência da
autoridade administrativa nesse respeito.
Alega ainda que o crédito tributário foi constituído com erro na aplicação da
alíquota, requerendo seu cancelamento. De acordo com o Termo de Constatação,
a contribuição previdenciária, no percentual de 20%, está embasada no art. 22 da
Lei no 8.212, de 1991, todavia, a autoridade lançadora não observou que a
alíquota passou a ser de 11%, em face da Lei no 10.666, de 2003, que alterou o
Decreto no 3.048, de 1999, conforme redação §26 do art. 216, e art. 65 da
Instrução Normativa no 971, de 2009.
Requer a compensação entre os valores objeto do lançamento de ofício e os
valores recolhidos pela impugnante na sistemática do Simples, no qual se incluem
impostos e contribuições ora lançados.
Questiona a aplicação da multa qualificada de 150%, porque inexiste qualquer
motivo que justifique sua aplicação, não restando caracterizados os requisitos
estabelecidos pelos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, que foram expostos
genericamente. Diz que não consta no relatório o fundamento da aplicação da
multa mais gravosa e a comprovação do intuito de fraude, ou seja, do dolo,
transcrevendo decisão proferida no âmbito administrativo (CARF) sobre o tema.
Assevera, ainda, a ausência de fraude, conluio ou simulação, porque nunca adotou
conduta maliciosa para ludibriar o Fisco.
Requer o afastamento da Taxa Selic, em face da sua natureza remuneratória,
alegando a inconstitucionalidade e ilegalidade da exigência. Alega, também, a
ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa, porque a legislação prevê a
exigência de juros incidentes somente sobre o tributo.
Requer, ao final, seja julgada procedente a impugnação e cancelado o
lançamento, ou sucessivamente, seja deferida a compensação entre os valores
objeto do lançamento de ofício e os valores recolhidos pela impugnante na
sistemática do Simples; requer a redução da multa qualificada de 150% para 75%,
o afastamento da aplicação da Taxa Selic e da cobrança dos juros sobre a multa.
Fl. 4095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720052/2012-48
13
Protesta pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos, tais
como a juntada de documentos, perícia e outros elementos que se fizerem
necessários para o deslinde da questão.
3.3 Impugnação dos responsáveis solidários
Os responsáveis solidários Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda., Florindo
Miguel Cajuela Rodrigues e José Antonio Cajuela Rodrigues apresentaram
impugnações, a fim de ver afastada sua responsabilidade solidária pelo crédito
tributário lançado. As impugnações foram apresentadas em separado, todavia,
apresentam os mesmos argumentos, em síntese expostos:
Discorrem quanto ao conceito de grupo econômico, aduzindo que a Lei no 6.404,
de 1976 (Lei das S/A) não define grupo econômico, traçando apenas suas
características primordiais e que dentro do ordenamento jurídico pátrio, a
definição de grupo econômico que se encaixa ao Direito Previdenciário, por
analogia, é a do §2o, art. 2o, da CLT, o qual inclusive está inserido no conceito de
grupo econômico coligido pelo §1o do art. 13 da Instrução Normativa INSS/DC no
70, de 10 de maio de 2002.
Expõem que as premissas básicas que caracterizam o grupo econômico não estão
presentes no caso em tela, quais sejam: considera-se controlada a sociedade na
qual a controladora, diretamente ou através de outras controladas, é titular de
direitos de sócios que lhe assegure, de modo permanente, preponderância nas
delibera sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores (§2o do art.
243, da Lei das S/A); não é necessário, contudo, que as empresas exerçam
atividades ligadas ao mesmo ramo; o controle único sobre as empresas, quer
exercido por pessoas jurídicas (como no caso das holdings), quer por pessoas
físicas, sócios comuns às empresas.
Tratam, ainda, da falta de caracterização do grupo econômico para efeito de
sujeição passiva solidária, porquanto o auto de infração se mostra genérico, tendo
como único fundamento a indicação de que a sujeição está consubstanciada no
processo de exclusão da autuada do Simples Nacional.
Sustentam que as empresas Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda. e
Carrocerias Votuporanga Ltda. tão somente possuem relações comerciais.
Acrescenta o responsável solidário Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda.,
quanto ao afirmado pela fiscalização de que teria realizado o "custeio e
administração da empresa Carroceria Votuporanga Ltda. EPP", foi demonstrado
que esta não é a realidade dos fatos, como pode ser facilmente apurado nos
documentos acostados, que tratam do processo de exclusão da autuada do
Simples Nacional. Esclarece, também, que foi fundada em 1972 e em nada tem
haver com a empresa Autuada, cuja fundação ocorreu em 2002, e que as
empresas estão em locais diversos, registrando que a Equipamentos Rodoviários
Rodrigues Ltda. está sediada na Av. Nesser Marão, n° 1951 e a Autuada situa-se
na Av. Emílio Arroyo Hernandes n° 1965.
Fl. 4096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720052/2012-48
14
Já os responsáveis solidários Florindo Miguel Cajuela Rodrigues e José Antonio
Cajuela Rodrigues aduzem que não possuem qualquer participação societária na
autuada, não sendo seus sócios, conforme se observa do contrato social carreado
aos autos.
Prosseguem aduzindo que no caso em concreto, não se vislumbra nenhum dos
requisitos da sujeição passiva nos termos do art. 124, inciso I e 135, do CTN. Dizem
que não há provas do “interesse comum” na situação que constitui o fato gerador
da obrigação tributária principal.
Aduzem que jamais tiveram qualquer relação direta com a administração da
autuada, reforçando a Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda. que as
empresas tem sua sede própria, sócios que não se confundem e nenhum interesse
nos resultados das vendas e negócios uma da outra.
Afirmam que não se pode imputar aos impugnantes, terceiros totalmente
desvinculados dos fatos geradores supostamente ocorridos, o dever solidário de
recolher tributos de empresa da qual não fazem parte e não possuem ingerência,
sem qualquer comprovação de fraude, conluio ou outras práticas ilícitas, nos
termos em que previstos no art. 135 e 137 do CTN.
Discorrem que somente nos casos previstos nos arts. 134 e 135 do CTN, a lei
autoriza que outras pessoas possam ser responsabilizadas solidariamente com o
devedor principal pelo adimplemento de obrigações tributárias, o que não se
justifica no caso presente, em que a fiscalização presumiu que as pessoas
arroladas no relatório de co-responsáveis são responsáveis pelo pagamento do
crédito tributário.
Finalizam aduzindo que não há qualquer fato ou ato concreto que resulte na
conclusão apontada no auto de infração para sujeição passiva solidária.
Requerem ao final, sejam afastadas as sujeições passivas solidárias e protestam
pela produção de todos os meios de prova em direito admitidas, tais como a
juntada de documentos, perícia e/ou quaisquer outros elementos e providências
necessários ao deslinde da questão.
É o relatório.

Da Decisão Recorrida

Após apreciar o Ato Declaratório Executivo no 94, de 03 de dezembro de 2012,
emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José do Rio Preto, às fls. 3.552, a
Manifestação de Inconformidade, às fls. 3.569/3,583, o Auto de Infração, às fls. 3.732/3.864, e as
impugnações da Recorrente e dos Responsáveis Solidários, às fls. 3.874/3.899 e 3.908/3.925, a 5a
Turma da DRJ/FNS, exarou o Acórdão no 07-32.773, em 19/09/2013, às fls. 3.928/3.973, e, por
unanimidade de votos, julgou improcedentes: (i) a manifestação de inconformidade, mantendo a
Fl. 4097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720052/2012-48
15
exclusão do SIMPLES NACIONAL combatida; (ii) as impugnações, mantendo o
crédito tributário, lançado no AI DEBCAD no 51.016.8256; e (iii) as responsabilidade tributárias
imputadas. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EMPRESA CONSTITUÍDA POR INTERPOSTAS PESSOAS. HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DE
OFÍCIO.
Exclui-se de ofício do Simples, dentre outras hipóteses, a pessoa jurídica que for
constituída por interpostas pessoas que não sejam os verdadeiros sócios.
RETROATIVIDADE DA EXCLUSÃO. TERMOS DA LEI.
Nas hipóteses de exclusão de ofício do Simples Nacional previstas nos incisos II a
XII do caput do artigo 29 da LC 123/2006, a exclusão produzirá efeitos a partir do
próprio mês em que incorridas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL.
A interposição de manifestação de inconformidade contra o ato declaratório de
exclusão não possui efeito suspensivo, por ausência de previsão legal.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA DE 150%.
Sempre que restar configurada uma das condutas previstas nos artigos 71, 72 e 73
da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o percentual da multa de que trata o
inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 deverá ser duplicado.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
Os créditos tributários lançados estão sujeitos aos juros de mora por percentuais
equivalentes à taxa Selic, por expressa previsão legal.
COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. RECOLHIMENTOS
PARA O SIMPLES NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor recolhido
para o Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar no 123, de 2006.
RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA. DIRETORES E MANDATÁRIOS DA PESSOA
JURÍDICA.
Nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional, os mandatários, prepostos,
empregados, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultante de atos praticados com infração de lei.
Fl. 4098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720052/2012-48
16
GRUPO ECONÔMICO. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estiverem sob a
direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2009 EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO DOS
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DECORRENTES.
Promovida a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional, procederse-á, se for
o caso, a lavratura de auto de infração para a exigência do crédito tributário
devido, independentemente do julgamento de eventual manifestação de
inconformidade contra o ato declaratório de exclusão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Das Ciências da Decisão Recorrida

A Carrocerias Votuporanga Ltda tomou ciência da sobredita decisão em
04/09/2014, consoante Avisos de Recebimento – AR, às fls. 3.982/3.983, e os responsáveis
tributários: a empresa Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda., tomou ciência em 01/12/2014,
pela abertura dos arquivos correspondentes no link Processo Digital, no Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC) através da opção Consulta Comunicados/Intimações,
às fls. 4.029; e os Senhores Florindo Miguel Cajuela Rodrigues e José Antonio Cajuela Rodrigues,
tomaram ciência em 01/12/2014, por meio de AR, respectivamente, às fls. 4.031/4.032 e
4.033/4.034.

Do Recurso Voluntário da Carrocerias Votuporanga Ltda

Indignada a Recorrente, em 23/09/2014, protocolou Recurso Voluntário, às fls.
3.984/4.007. No que toca à contestação alusiva à exclusão do Simples Nacional, verifica-se que
Fl. 4099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720052/2012-48
17
reitera as questões pleiteadas e julgadas na primeira instância, portanto, a peça recursal contém
análogos pedidos e causas de pedir à Manifestação de Inconformidade protocolada às fls.
3.569/3.583.
Quanto a parte da peça recursal que combate o crédito tributário lançado no AI
DEBCAD no 51.016.825-6, excetuando a alegação da existência de erro material na apuração
deste, no que concerne a alíquota aplicada pelo Fisco, que não fez parte da presente lide,
igualmente repisa as querelas arguidas e apreciadas na instância anterior, quer dizer, também se
trata de Recurso Voluntário que repete as mesmas argumentações contidas na Impugnação
apresentada às fls. 3.874/3.899.

Dos Recursos Voluntários dos Responsáveis Tributários

Irresignados os Responsáveis Tributários, apresentaram, em 29/12/2014, em peças
separadas, os respectivos Recursos Voluntários, às fls. 4.035/4.043, 4.044/4.052 e 4.053/4.061.
Semelhante a peça recursal da Carrocerias Votuporanga Ltda, os recursos voluntários dos
responsáveis tributários apresentaram pleitos idênticos às impugnações protocoladas às fls.
3.908/3.925.

Da Redistribuição em Respeito ao RICARF

O processo foi encaminhado à 2a Turma Ordinária, da 2a Câmara, da 2a Seção
Julgamento, que declinou da competência, consoante Despacho, às fls. 4.076, nos termos do art.
43, V, do Regimento Interno do CARF - RICARF. Em razão disto, foi redistribuído para 1a Turma, da
2a Câmara, da 1a Seção de Julgamento.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO, Relator

1
DA ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS

Fl. 4100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720052/2012-48
18
Os recursos voluntários são tempestivos e preenchem os requisitos de
admissibilidade, portanto, deles tomo conhecimento.
2
DA COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DOS AUTOS E REALIZAÇÃO NA MESMA SESSÃO
Assiste razão à 2a Turma Ordinária, da 2a Câmara, da 2a Seção Julgamento, ao
declinar da competência para julgar o caso em questão.
De acordo com o art. 43, V, do RICARF1, a competência para processar e julgar
recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação
relativa à exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação
referente ao Simples Nacional, bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão
desse regime, independentemente da natureza do tributo exigido, é da Primeira Seção.
Por essa razão, firmo a competência desta Turma Ordinária para julgamento da
demanda nos termos do inciso V, do art. 43, do RICARF.

3
DO ADE No 094/12 - DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
3.1 DOS FATOS QUE ENVOLVERAM A EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL

Conforme relatado, por força do Ato Declaratório Executivo (ADE) no 94, de 03 de
dezembro de 2012, emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José do Rio Preto,
às fls. 3.552, a Carrocerias Votuporanga Ltda. EPP foi excluída do regime do SIMPLES NACIONAL,
nos termos do §1o, do art. 29, da Lei Complementar no 123, de 2006, e art. 6o, inciso VI, da
Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007, com efeitos retroativos a 01/01/2008.
Por certo, observa-se o seguinte conteúdo do citado ADE:
(...)
I o - ESTÁ EXCLUÍDO o contribuinte CARROCERIAS VOTUPORANGA LTDA EPP - CNPJ
n° 04.158.932/0001-18, do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
(...)
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
Fl. 4101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720052/2012-48
19
e Contribuições devidos pelas Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES NACIONAL, de que trata o artigo 3o da Lei Complementar n° 123/2006,
pois restou configurado a hipótese de exclusão de ofício, ou seja, "a sua
constituição ocorrer por interpostas pessoas", de acordo com o art. 29°, inciso IV,
da LC n° 123/2006 e art. 5o , inciso IV da Resolução CGSN n° 15, de 23 de julho de
2007.
2 o - Os efeitos da exclusão obedecem o disposto no §1° do art. 29° da LC
123/2006 e art. 6o , inciso VI da Resolução CGSN n° 15, de 23 de julho de 2007, ou
seja, a partir de 01/01/2008, estando assegurado ao contribuinte o direito de, no
prazo de 30 (trinta) dias da ciência deste Ato, manifestar por escrito sua
inconformidade dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento,
relativamente ao procedimento acima, assegurando assim o contraditório e a
ampla defesa.
Prosseguindo, em brevíssima síntese, constatou a Fiscalização que a Recorrente foi
aberta por sócios que eram empregados – que não possuíam capacidade financeira - da empresa
"Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda” (doravante denominada ERR), com o objetivo de
esconder a real prestação de serviços por pessoas físicas em industrialização de produtos por ela
fabricados.
Destarte, concluiu que restou irrefutável a fruição indevida da tributação favorecida
do SIMPLES NACIONAL, através da constituição de sociedade empresária com a interposição de
pessoas, acepção corroborada pelas evidências, sintetizadas no item 15, da Representação Fiscal,
às fls. 3.469/3.547, que demonstram que a ERR forneceu máquinas e equipamentos pertencentes
ao seu Ativo Permanente; madeira e mão de obra, indispensáveis no desenvolvimento da
atividade econômica; disponibilizou o imóvel, no mesmo endereço do seu estabelecimento;
exerceu a administração da Recorrente, visto que esta não tinha estrutura administrativa; e
assumiu inúmeros custos e despesas relacionados às atividades do Sujeito Passivo. Por fim,
arrematou, sinalizando que a Excluída buscou simular créditos fictícios que supostamente
justificaria que arcou com os listados custeios, mediante emissão de notas fiscais de vendas,
referentes a produtos que não adquiriu, tendo como destinatário a ERR.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, às fls. 3.569/3.583, a Defesa invocou,
preliminarmente, a nulidade do ADE por carência de motivação, pois entende que os argumentos
da Fiscalização não se coadunam com a realidade dos fatos, em virtude das sinaladas empresas
serem distintas, administradas por pessoas diferentes e terem quadro de funcionários próprios.
Ademais, de acordo com documentos carreados aos autos, aponta outras incongruências que
entende ratificar a falta de motivação: desde 2003, o casal Bombonato figura como únicos sócios
da Recorrente; que seu domicílio é distinto da ERR; admite que houve adiantamento de
numerário e de materiais por parte da ERR, bem como uso de mão de obra especializada e
espaços físicos desta, contudo se tratou de situação comum entre empresas que tem relação
comercial e são parceiras; que sua receita auferida e declarada é suficiente para arcar com seus
custos e despesas; e que não presta serviço exclusivamente para ERR.
Fl. 4102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720052/2012-48
20
A turma de julgamento a quo julgou a Manifestação de Inconformidade
improcedente, às fls. 3.928/3.973, e de imediato, detectou que não houve qualquer deficiência
formal no ADE de exclusão, tampouco vício que importasse em eventual nulidade. Ou seja,
asseverou que a ausência de motivação provocada pela Recorrente confunde-se com a questão
material com a qual a Fiscalização se fundamentou para exclusão do Simples Nacional - a
comprovação de que a empresa Carrocerias Votuporanga Ltda. foi constituída por interpostas
pessoas -.
Nessa linha intelectiva, analisou as supostas incongruências apontadas pela
Recorrente cotejando-as com as constatações da Fiscalização escoradas em vasto documental,
parte integrante da Representação Administrativa e do Despacho Decisório que embasou o ADE
colacionados aos autos, afastando todas e concluindo que restou demonstrado nos autos que a
ERR é a verdadeira sócia da Recorrente, sendo que esta, juntamente com a ERR e a Galego
Implementos para Transporte Ltda formam o GRUPO GALEGO. Outrossim, em favor da (...)
fabricação do produto carrocerias da marca Galego, a Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda
forneceu equipamentos, local, materiais, assistência médica e odontológica, custeando a mão de
obra registrada na ora manifestante, disponibilizando, ainda, estrutura administrativa necessária
para operacionalizar as atividades desta.
Em suma, inferiu que resultou inconteste a motivação da exclusão atacada, dado
que mesmo os alguns pontos defendidos pela Recorrente, diante da extensa e detalhada
averiguação fiscal, não foram capazes de infirmar as conclusões expostas na Representação
Administrativa que a Contribuinte foi constituída por interpostas pessoas, bem como era
integralmente controlada por pessoas vinculadas à ERR ou por familiares de sócios desta, ou seja,
as duas empresas atuam de forma integrada e coordenada, tratando-se, por certo, de um único
empreendimento. Em outras palavras, restou manifesto que a ERR, objetivando expandir os
negócios sem aumento da carga tributária, constituiu a Excluída, em prol de deslocar formalmente
parte do seu faturamento, mantendo-se dentro do limite de faturamento anual determinado para
manutenção na sistemática do SIMPLES NACIONAL, e, portanto, deixando de arcar com o encargo
previdenciário patronal incidente sobre a remuneração paga aos segurados que lhe prestam
serviço, causando prejuízo a Fazenda Pública.
No que toca ao pleito subsidiário, aduziu que os efeitos da exclusão, fixados no art.
2o, do ADE no 94/2012, decorrem da legislação de regência, nos termos do §1°, do art. 29, da LC
123/2006, e art. 6o, inciso VI, da Resolução CGSN n° 15, de 23 de julho de 2007.
Por derradeiro, inconformada, a Interessada protocolou recurso voluntário, às fls.
3.984/4.007, através do qual repisou os pedidos e causas de pedir apresentados na primeira
instância.

Fl. 4103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720052/2012-48
21
3.2 DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – EMPRESA CONSTITUÍDA POR INTERPOSTAS
PESSOAS

Antes de aprofundarmos a análise da presente contenda, é salutar trazermos
entendimentos jurisprudenciais consolidados sobre o Simples Nacional e, notadamente, em
relação ao tema fulcral da exclusão contestada: interposta pessoa ou interposição fraudulenta.
Inicialmente, é mister ressalvar que o Simples Nacional é um regime tributário
direcionado à simplificação do recolhimento de tributos, à redução da carga tributária e à
diminuição das obrigações acessórias, com o objetivo de fortalecer a competitividade das micro e
pequenas empresas. Na época dos fatos, a legislação restringia a adesão ao regime às empresas
que apresentassem faturamento anual de até R$ 3,6 milhões, conforme disposto no inciso II do
artigo 3o da Lei Complementar no 123/20062.
Além do critério faturamento, o apontado preceptivo relaciona situações que
quando configuradas autorizam a RFB a excluir de ofício, dentre elas está quando a constituição da
empresa se efetivar por interposição de pessoas, nos termos do art. 29, IV, da Lei Complementar
no 123/20063.
Quanto à alegação de constituição de pessoa jurídica por interpostas pessoas
traduz-se em uma situação fática diversa dos registros formais da sociedade. Em outras palavras,
para que se possa bem decidir sobre querelas desse naipe, é essencial não se ater apenas ao
contexto meramente formal, mas examinar a situação de fato identificada pela Fiscalização na
Representação Fiscal formalizada para a exclusão das empresas do Simples Nacional, no caso sob
julgo, colacionada aos autos, às fls. 3.469/3.547.
Destarte, partindo do preconizado no art. 373, da Lei no 13.105/2015, Código de
Processo Civil – CPC4, dado que é princípio basilar no direito pátrio de que a prova compete ou

2 Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a
sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que
se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de
Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
(...)
II - no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00
(trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).

3 Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando:
(...)
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;

4 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva
dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
Fl. 4104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720052/2012-48
22
cabe à pessoa que alega o fato constitutivo, impeditivo ou modificativo de um direito; e ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, deve a
Fiscalização reunir um arcabouço probatório robusto que, quando analisado em conjunto, enseje
ausência de autonomia administrativa, gerencial, contábil ou financeira entre as empresas.
As evidências apresentadas precisam demonstrar, de forma suficiente, que os
sócios formalmente constituídos jamais exerceram, de fato, as competências que lhes eram
devidas de acordo com os instrumentos constitutivos das empresas; ou participavam das decisões.
Isto é, todas as provas e indícios coletados necessitam apontar no sentido de que eles
simplesmente emprestam os seus nomes para a abertura de pessoas jurídicas, deixando para os
verdadeiros “donos” (ou sócios de fato) a administração da sociedade, com ilimitados poderes
para gerir a empresa, restando provada, portanto, a interposição de pessoas no quadro societário
delas.
Decerto é consequência lógica que, quando se constata empresas interrelacionadas
e neste aglomerado verifica-se a constituição de um ou mais pessoas jurídicas por interposta
pessoa, estamos diante de um grupo econômico irregular – quando se verifica que as empresas
envolvidas não se trata de entes isolados e absolutamente independentes entre si, mas de meras
extensões, interdependentes e sujeitas a mesma administração operacional e patrimonial.
Inclusive, conforme exemplificaremos no parágrafo seguinte, verificamos indícios
similares, todavia é prova irrefutável da interposição fraudulenta a comprovação da existência de
“laranjas ou testas-de-ferro” no quadro social constitutivo das empresas. Sucintamente, podemos
certificar a seguinte sentença: em todas as situações em que se constata constituição de
interposta pessoa entre empresas interdependentes, podemos afirmar que há um grupo
econômico irregular. Sem embargo, a constatação de um grupo econômico irregular, não garante
que entre as pessoas jurídicas envolvidas há interposição fraudulenta.
Isto posto, registro sem qualquer pretensão de exaurir a questão, verifica-se
indícios de interposta pessoa e de grupo econômico irregular por meio:
a) Unicamente para INTERPOSTA PESSOA - da análise do quadro societário e alterações
contratuais das empresas envolvidas – presença de sócios ostensivos que de fato
administram as empresas (geralmente responsabilizados solidariamente, calcado no 124, I,
do CTN5, por terem interesse comum nas receitas auferidas) e sócios de fachada – “laranjas

poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte
seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.
5 Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;
Fl. 4105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720052/2012-48
23
ou testas-de-ferro” - que não tem conhecimento dessa condição (há casos de existência de
boletim policial apontando), ou que, embora conscientes desse encargo, demonstram
evidente incapacidade financeira e técnica;
b) Para ambos - da constatação de mesmos: objeto social, contador e setor de Recursos
Humanos;
c) Para ambos - de registro do mesmo domicílio tributário;
d) Para ambos - de análise da contabilidade (lançamentos contábeis incomuns, tais como
ausência de bens no imobilizado, poucos lançamentos de receitas, custos e despesas
necessárias, sem retiradas de pró-labore e distribuição de lucros);
e) Para ambos - da constatação de ausência de autonomia financeira e administrativa (uma
empresa ou pessoa administra todas as demais); e
f) Para ambos - de um único ente ser responsável pelo processamento de folhas de
pagamento, contratação e rescisão trabalhista, estabelecimento de idênticas políticas
salariais e de concessão de benefícios – mesmo contrato de planos de saúde e
odontológico - para os empregados.
Por fim, seguem ementas deste Conselho que corroboram com o entendimento
expressado:
ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(SIMPLES) Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS NO QUADRO
SOCIETÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA. EXCLUSÃO DO SIMPLES.
A constituição de diversas empresas em um mesmo endereço, sem quaisquer bens
no Ativo Imobilizado, nem custos ou despesas relevantes para o desenvolvimento
de suas atividades, e sem nenhuma autonomia administrativa, gerencial, contábil,
financeira, para prestar serviços apenas à empresa principal, e cujos sócios
possuem grau de parentesco ou afinidade entre si, e não participam em nada nas
decisões das empresas, evidencia a artificialidade na criação e operação de um
grupo econômico de fato e a interposição de pessoas no quadro societário,
levadas a cabo a fim de que a receita bruta global não ultrapassasse o limite legal
e que elas pudessem, em tese, usufruir de tributação privilegiada. Tal
circunstância torna cabível a exclusão dessas empresas do regime do Simples, na
forma do art. 14, inciso IV, da Lei no 9.317, de 1996. (Acórdão no 9101-004.854 –
CSRF / 1a Turma. Sessão de 05/03/2020)
EXCLUSÃO. EMPRESA CONSTITUÍDA POR INTERPOSTA PESSOA. AUSÊNCIA DE
MATERIALIDADE DA HIPÓTESE LEGAL.

Fl. 4106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720052/2012-48
24
Apesar de a fiscalização ter produzido um conjunto probatório bastante
convincente no sentido de revelar que as duas empresas compõem um mesmo
grupo econômico, cuja formação pode até ter tido a motivação tributária, não se
pode inferir daí que houve interposição de pessoas na formação do quadro
societário da recorrente. (Acórdão no 1302-005.649 – 1a Seção de Julgamento / 3a
Câmara / 2a Turma Ordinária. Sessão de 19/08/2021)
GRUPO ECONÔMICO. PULVERIZAÇÃO DE RECEITAS. EXCLUSÃO DO SIMPLES.
A constituição de diversas empresas que ocupam um mesmo espaço físico,
desenvolve o mesmo objeto social, utilizam os mesmos colaboradores e
maquinários, compartilhando uma mesma linha de produção, e cujos sócios
possuem grau de parentesco ou afinidade entre si, caracteriza artificialidade na
criação e operação de um grupo econômico no qual todas as empresas poderiam
em tese, usufruir de tributação privilegiada por meio da pulverização das suas
receitas. Tal circunstância torna cabível a exclusão de todas elas do regime do
Simples, na forma do art. 9o, incisos II e XVII, da Lei no 9.317, de 1996 e do Simples
Nacional, na forma do art. 14, II e IV, da Lei no 9.317/96. (Acórdão no 9101-
005.783 – CSRF / 1a Turma. Sessão de 04/10/2021)
No próximo tópico, nos debruçaremos na investigação no que toca à pertinência da
afirmação recursal de que: a exclusão do SIMPLES NACIONAL em comento careceu de motivação.
Subsidiariamente, quanto à impossibilidade dos efeitos do ADE retroagirem a situações
anteriores.

3.3 DAS MOTIVAÇÕES PARA EXCLUSÃO DA CARROCERIAS VOTUPORANGA LTDA. EPP
DO REGIME DO SIMPLES NACIONAL

Alicerçado no racional extraído dos entendimentos jurídicos e jurisprudenciais
expostos, e após cotejo entre todos os elementos colacionados aos autos e as argumentações
apresentadas pelas partes e pela decisão recorrida, passaremos analisar as incongruências da
Representação Fiscal, que alicerçou o DD e o ADE, apontadas pela Defesa que fundamentaram a
afirmação de que a exclusão do Simples Nacional sob julgo careceu de motivação, visto que, sob a
sua ótica, a Fiscalização, deturpando a realidade e sem aprofundamento dos fatos, buscou unir
duas empresas distintas e administrativamente autônomas.

3.3.1 DO QUADRO SOCIETÁRIO E ADMINISTRAÇÃO DA CARROCERIAS VOTUPORANGA LTDA. EPP

Em prol de sustentar a sua autonomia administrativa, a Recorrente aduziu que
desde 2003 até a data que protocolou o presente Recurso Voluntário, o Sr. José Bombonato e sua
Fl. 4107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720052/2012-48
25
esposa Sra. Maria de Lourdes Benetti Bombonato são os únicos sócios da empresa Carrocerias
Votuporanga Ltda, consoante cópia da 2o e última Alteração Contratual, às fls. 3.584/3.590. Neste
ponto, merece registro que a Defesa não carreou aos autos provas que os sócios formalmente
constituídos exerceram, de fato, as competências que lhes foram outorgadas pelo instrumento
constitutivo da empresa, tampouco de que participavam das decisões ou detinham capacidade
técnica e especialmente financeira para integralizar as quotas do capital social subscrito na
constituição.
De outro giro, a Fiscalização, baseada em trabalho robusto e minucioso, analisou a
constituição societária da Excluída desde sua criação, constatando que os sócios com poderes de
gerência no contrato social, conforme quadro abaixo, tinham vínculo empregatício com a ERR: i) o
Sr. Milton era sócio administrador da Recorrente e concomitantemente Técnico de Segurança do
Trabalho da ERR, de acordo com documento às fls. 2.550/2.554; ii) o Sr. José Bombonato
encontra-se incluído em folhas de pagamento da ERR, e, ao mesmo tempo, figura como
sócio-gerente na Recorrente, de acordo com os documentos apreendidos por determinação
judicial na ERR - cópias de disco rígido de computador apreendido pela Fiscalização, descrito na
Representação Fiscal, às fls. 3.520/3.521:

Ademais, fundamentado nos dados das Declarações de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física – DIRPF deles, foi possível ao Fisco deduzir que não detinham capacidade financeira
necessária para realizar as integralizações do patrimônio contratualmente assumidas.
Além do predito, outras verificações, estribadas em vasto arcabouço probatório,
demonstram que não prospera a alegação da Defesa de que houve incongruência neste tópico,
muito pelo contrário, ratificam as ilações do Fisco de que (...) desde a constituição da empresa
Carrocerias Votuporanga Ltda EPP a referida empresa foi gerida, administrada e controlada por
empregados da empresa EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS RODRIGUES LTDA e por pessoa do grupo
familiar a ela ligado (José Rodrigues Martinez Neto), posto que:
a) O sócio José Bombonato outorgou poderes de gerência para sua filha Silmara Luciana
Bombonato, conforme instrumentos públicos, às fls 2.601/2612, abarcando o período de
31/12/02 a 31/12/07. Há nos autos documentos que comprovam o exercício por Silmara
da gerência outorgada, às fls. 3.038/3.043, bem como parte do período que gerenciava a
Recorrente, concomitantemente, ela desempenhava o cargo de Analista de Crédito e
Cobrança na ERR – desde 03/05/04 -;
Fl. 4108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720052/2012-48
26
b) O sócio José Bombonato outorgou poderes de gerência para José Rodrigues Martinez
Neto, a partir de 20/08/08, às fls. 2.613/2.614, o qual é neto de Izabel Cajuela Rodrigues,
sócia da ERR, e filho de Florindo Miguel Cajuela Rodrigues, procurador e atual sócio da ERR
desde 01/02/11; e
c) Tais outorgas encontra-se resumidas no quadro abaixo:

3.3.2 DO ENDEREÇO DA CARROCERIAS VOTUPORANGA LTDA E DA EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS
RODRIGUES LTDA - ERR.

No que tange a esta alegação, a Defesa, através das faturas de energia, às fls.
3.591/3.593, objetivou demonstrar que o domicílio da Recorrente - Avenida Emílio Arroyo
Hernandes, n° 1.965, Distrito Industrial I, Votuporanga/SP - e da ERR - Avenida Nasser Marão, n°
1.951, bairro São Cosme - são distintos.
Sobre essa questão, a Autoridade Fiscal, perquirindo os locais dos apontados
endereços, observou que o imóvel encontra-se localizado no cruzamento das Avenidas Emilio
Arroyo Hernandes com a Avenida Nasser Marão, n. 1951, entretanto, não conseguiu localizar o no
1965, na Avenida Emilio Arroyo Hernandes. Após vasculhar nos arquivos dos órgãos municipais,
obteve certidões municipais - nos 0393/2011 e 746/2001, às fls. 2.623/2.626 - que permitiram
desvendar que, desde 2003, o endereço da Recorrente, perante a municipalidade, passou a ser a
Av. Nasser Marão, no 1951, ou seja, o mesmo endereço da ERR:
“A Certidão n. 746/2011 registra que no lote de terreno objeto do cadastro, n.NE
11.01.07.01, de propriedade de Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda, existe
um prédio de uso industrial, situado com frente para a Avenida Nasser Marão
n.1.951, com diversas ampliações, sendo a última em 28 de novembro de 2002,
para 11.795,07m2. Sendo galpão 10.755,00m2, administrativo 508,40m2, guarita
7,00m2, depósito de peças 486,28m2 e telheiro 38,36m2.”
Fl. 4109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720052/2012-48
27
Inclusive, utilizam-se da mesma caixa postal no 105, de acordo com o cabeçalho das
notas fiscais da Recorrente, documentos às fls. 2.793/2856, e no rodapé dos documentos, às fls.
2.857/2.859, emitidos pela ERR.
Ora, apesar das contas de energia elétrica demonstrarem uma distinção formal nos
endereços das multicitadas empresas, a diligência nos domicílios tributários cadastrados aliada aos
sinalados documentos oficiais municipais comprovam cabalmente que elas ocupam o mesmo
estabelecimento.
Nessa seara, analisando-os conjuntamente com as notas fiscais de saída emitidas
por ambas as empresas, às fls. 2663 a 2674 e 2793 a 2856, não é demais deduzir que desenvolvem
a mesma atividade, fabricando o mesmo produto com a mesma marca (carrocerias de madeira
marca galego), conforme consta na descrição dos produtos, bem como está estampado no
cabeçalho a marca "TRUCK GALEGO", demonstrando assim que a suposta incongruência à
epígrafe, não resiste perante ao cabedal probatório trazido aos autos.

3.3.3 DO APOIO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO DA EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS RODRIGUES LTDA.
PARA A CARROCERIAS VOTUPORANGA LTDA. EPP

No que diz respeito à acusação do Fisco de que a ERR: forneceu suporte financeiro;
cedeu máquinas e equipamentos; forneceu funcionários; e administrava a Recorrente, a Defesa
sustenta que o fornecimento de numerário, materiais e possibilidade de outras condições para
prestadora de serviços como, por exemplo, os produtos encomendados estamparem a marca do
tomador, trata-se de situação normal no meio comercial, notadamente entre empresas parceiras,
em benefício de se obter com rapidez e precisão o produto ou serviço encomendado.
Todavia, conforme será demonstrado, igualmente as incongruências anteriores,
perece quando cotejada com os fatos constatados e provas colacionados aos autos.
Pois bem, compulsando as peças produzidas ou juntadas aos autos pelo Fisco, em
especial a Representação Fiscal, verifica-se que a relação entre as empresas estão muito além de
ser meramente comercial. Vejamos:
a) Diversos trabalhadores da ERR, relacionados na Representação Fiscal, especificamente às
fls. 3.474/3.475, apenas tiveram seus contratantes alterados, visto que foram demitidos na
competência 12/2000 e admitidos pela Recorrente na competência 01/2001. Ou seja, esses
segurados, embora formalmente vinculados a Excluída, de fato permaneceram a serviço da
ERR e continuaram a exercer as mesmas atividades sem quebra de continuidade e
prejuízos na produção dos produtos da Marca Galego;
Fl. 4110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720052/2012-48
28
b) Considerando que restou elucidado que ocupam o mesmo empreendimento, além do
imóvel ocupado pela Recorrente, também as máquinas e equipamentos indispensáveis ao
desenvolvimento da atividade econômica da Recorrente são partes integrantes do Ativo
Permanente da ERR, de acordo com contrato de comodato, firmado em 01/01/06 e
aditado em 02/01/08. Ademais, a ERR forneceu a madeira e mão de obra, indispensáveis
na fabricação do produto: Carrocerias de madeira marca GALEGO;
c) Em virtude de nos livros Diário e Razão apresentados pela Contribuinte não haver
escrituração dos pagamentos, tampouco não terem sido apresentadas as notas fiscais de
entrada das aquisições, despesas da Recorrente – inclusive admitido por ela no item 8 da
Representação Fiscal e ratificado mediante elementos obtidos em decorrência de ação
fiscal desenvolvida junto à ERR - são escrituradas na contabilidade da ERR, tais como:
i.
Honorários médicos, relativos aos serviços de exames admissionais e demissionais
dos trabalhadores, segundo os documentos às fls. 2.751/2.792 e 2.270/2.297;
ii.
Materiais de higiene e limpeza, Equipamentos de Proteção Individual - EPI
utilizados pelos trabalhadores, materiais intermediários utilizados no processo
produtivo e serviços de reparos e consertos e ainda matéria prima (barras de ferro);
iii.
Água, conforme documentos às fls. 2.311/2.352, e telefone – estampado na nota
fiscal de saída da Excluída -, de acordo com os documentos às fls. 2.298/2.308;
iv.
Assistência médica e odontológica dos trabalhadores - despesas com a Unimed e
Uniodonto eram descontadas dos segurados empregados, conforme recibos de
pagamentos -; e
v.
Uniformes dos trabalhadores;
d) A Recorrente registra empregados nas funções de operador de prensa hidráulica, operador
de prensa excêntrica, auxiliar de prensa excêntrica, operador de dobradeira e operador de
trator, todavia, não possui em seu ativo permanente Máquinas e Equipamentos
necessários ao desenvolvimento de suas atividades. Entretanto a ERR relaciona, dentre os
seus bens prensa dobradeira mecânica, prensa excêntrica, prensa dobradeira e trator,
registre-se que são máquinas que não são objeto do multicitado contrato de comodato;
e) A mera relação comercial entre as empresas sustentada pela Defesa, não prospera ao
compulsarmos os documentos apreendidos na ERR por determinação judicial e
detalhamento constante às fls. 3.498 e seguintes da Representação Fiscal, onde foram
encontrados:
i.
Ordens de Montagens emitidas pela ERR, relativas aos anos 2006 a 2010, cujo
funcionário especialista responsável está dentre aqueles cujos vínculos trabalhistas
foram transmutados da ERR para Recorrente, consoante documentos às fls.
1.983/1.985. Quer dizer, embora funcionário da Excluída desde 2002, permaneceu
prestando o serviço para ERR;
Fl. 4111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720052/2012-48
29
ii.
Cópias de convocações de reunião realizadas nas dependências da ERR, estando a
frente e como participantes apenas funcionários pertencentes ao quadro
administrativo daquela – vide fls. 2.309/2.310 -, ressalve-se sem a convocação do
sócio gerente da Recorrente, cujo assunto residia na: “apresentação do esboço do
processo para emissão de NF da Carrocerias Votuporanga contra a Equipamentos
Rodoviários Rodrigues Ltda. e abertura para sugestões de melhoria”. Visava-se com
estas reuniões definir critérios para equilibrar a situação econômica da Recorrente,
a qual teve o intento efetivado mediante emissão de notas fiscais de acordo com o
definido nas reuniões;
iii.
Demonstrativo da análise das notas fiscais de vendas de madeira emitidas pela
Recorrente em desfavor da ERR, às fls. 3.455, no qual restou evidenciado que tais
documentos referiam-se a produtos não possuídos, pois não adquiridos. Por óbvio,
a adquirente não recebeu os produtos, consistindo em créditos e receitas fictícias
para a Excluída que justificam de forma simulada o envio dos recursos financeiros,
os quais serviram para custear seus compromissos, inclusive o da folha de
pagamento, mencionado pela Fiscalização na Representação Fiscal, às fls.
3.517/3.518;
iv.
Arquivos das folhas de pagamento de 13o salário de 2005 e 2006, às fls.
3.062/3.065, e de controle de custos apreendidos na ERR, os quais demonstram
que esta empresa tinha o controle da folha de pagamento de todos os
trabalhadores do GRUPO ECONÔMICO GALEGO;
v.
Correspondências eletrônicas nas quais constavam planilhas referentes a
duplicadas a receber, relatório de contas e pagar e de compra de madeira dos anos
de 2001 e 2002, denotando que a Recorrente seria uma coligada da matriz ERR;
vi.
Planilhas referentes ao período de 2001 a 2007, contendo informações mensais de
despesas administrativas, faturamento percentuais de despesas fixas sobre o
faturamento por empresa, o total consolidado de despesas fixas da matriz e da
Carrocerias Votuporanga e o percentual consolidado do total das despesas fixas em
relação ao total do faturamento, às fls. 2.875/2.919. No que toca ao ano de 2002,
há inclusive uma planilha com comparação de impostos com encargos normais e
para o Simples, com simulação do faturamento mês a mês da Recorrente. Essas
planilhas foram elaboradas por Gilberto Vivalda Sobrinho, empregado da seção de
administração da Equipamentos Rodoviários Ltda, reforçando a ilação de que a
Excluída não possuía estrutura administrativa, não possuía trabalhadores ocupando
funções administrativas e que a sua administração sempre foi realizada pela ERR.
Por fim, no que diz respeito à argumentação da Defesa de que prestava serviço para
outras empresas, entendo que, apesar de verdadeira, não é capaz de afastar a confusão
administrativa e patrimonial existente com a ERR exaustivamente demonstrada. Muito pelo
Fl. 4112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720052/2012-48
30
contrário, diante do exposto resulta irrefutável a conclusão de que a Recorrente é administrada,
controlada e operacionalizada pelos funcionários vinculados ao setor administrativo da ERR.

3.3.4 DA CONCLUSÃO

Indiscutivelmente as argumentações e provas carreadas aos autos pela Recorrente
foram totalmente incapazes de infirmar as conclusões advindas do acurado trabalho realizado
pelo Fisco, alicerçado em extensa produção probatória, aliado a análise singularizada efetivada
pela decisão combatida.
Ao compulsarmos todos os elementos constante dos autos, não nos resta qualquer
dúvida de que a ERR é a sócia de fato da Recorrente, as quais, juntamente com a Galego
Implementos para Transporte Ltda, formam o GRUPO GALEGO.
Nessa linha de raciocínio, sobeja clarividente que as empresas – ERR e a Recorrente
– tinham o mesmo objeto social, marca, produziam o mesmo produto e compartilhavam do
mesmo domicílio. Ademais é inconteste que a ERR se encarregava de fornecer os equipamentos,
matéria-prima e arcava com diversas despesas operacionais, inclusive custeando a mão de obra
registrada na Excluída e disponibilizando estrutura administrativa necessária a operacionalizar as
atividades desta.
Destarte, entendo que a exclusão do Simples Nacional sob julgo está plenamente
motivada, pois resta manifesto que a Recorrente foi constituída por interpostas pessoas, e é
integralmente controlada por pessoas vinculadas à ERR ou por familiares de sócios desta, atuando
as duas empresas de forma integrada e coordenada, constituindo na realidade uma única
empresa.
Melhor dizendo, a Carrocerias Votuporanga Ltda foi constituída pela ERR em favor
de que esta se expandisse sem repercussão no aumento da carga tributária, pois deslocou parte
do seu faturamento para Excluída, mantendo-se dentro do limite estabelecido pela Lei
Complementar no 123/2006, por conseguinte, deixou de arcar com o encargo previdenciário
patronal incidente sobre a remuneração paga aos segurados que lhe prestam serviço, causando
prejuízo a Fazenda Pública.
Ora, embora os argumentos apresentados pela Defesa busquem demonstrar
regularidade sob o prisma formal no exercício das atividades das duas empresas, não sobrevivem
perante a verdade material que brota do exame da situação de fato muito bem perquirida pela
Fiscalização e analisada pela decisão a quo.
Quer dizer, em momento algum há demonstração da autonomia da Recorrente no
exercício das suas atividades, tampouco que os seus sócios formalmente constituídos exerceram,
Fl. 4113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720052/2012-48
31
de fato, as competências que lhes eram devidas ou participavam das decisões. Por outro ângulo,
restou hialino que a ERR exercia total controle administrativo e financeiro.
Em suma, considerando-se as circunstâncias que foram evidenciadas e a prevalência
da verdade material sobre a formal, repiso que a exclusão do Simples Nacional em questão está
motivada e esteada em amplo arcabouço probatório carreado aos autos, posto que restou
demonstrado que a Recorrente foi constituída por interposta pessoa, em prol de beneficiar a
sua sócia de fato - a ERR, com a qual compõe um grupo econômico irregular - com a redução da
carga tributária e, consequentemente, prejuízo do Fisco Nacional.

3.4 DA POSSIBILIDADE DOS EFEITOS DO ADE No 094/12 RETROAGIREM A SITUAÇÕES
ANTERIORES

No que tange ao pleito da Recorrente de que os efeitos do ADE no 094/12 não
poderiam retroagir alcançando situações anteriores, nos termos do art. 22, §5°, da Instrução
Normativa SRF no 355/2003, e de decisão do STJ que acredita aplicável ao caso, posto que não
houve mudança na atividade da Recorrente, bem como qualquer outro motivo que justificasse a
exclusão do Simples Nacional, entendemos que, embora esteja relacionado ao mérito da
autuação, é salutar a apreciação está disposta neste tópico, dada a sua intrínseca vinculação ao
ato de exclusão.
Ao apreciar o pleito, partindo da premissa que resultou demonstrada que a
Recorrente foi constituída por interpostas pessoas, a decisão de primeira instância asseverou que
a retroatividade dos efeitos do ADE consiste em um procedimento determinado pela legislação de
regência, notadamente o art. 29, IV e § 1o, c/c art. 32, ambos da Lei Complementar no 123/20066,
portanto não merece reparos.
Similar a decisão atacada, pugnamos que esta não merece reparos quando
corroborou com o entendimento do Fisco de que a Recorrente foi constituída por interposta
pessoa. Nessa linha intelectiva, é com base nesta fundamentação que a data de exclusão deve
ser analisada.

6 Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando:
(...)
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
(...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio
mês em que incorridas, impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos
próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.(g.n.)
(...)
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do
período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.
Fl. 4114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720052/2012-48
32
Nos termos dos preceptivos acima elencados, a exclusão do Simples Nacional
nesses casos produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorrida a causa excludente,
sendo despiciendas as alegações da Recorrente de que não houve mudança na sua atividade ou
qualquer outro motivo para exclusão.
A corroborar o exposto acima, acerca dos efeitos retroativos da exclusão do
Simples, o STJ fixou entendimento no REsp 1.124.507, submetido ao regime do art. 543C, do CPC
de 1973 (recurso repetitivo), no sentido de que por se tratar de situação excludente, que já era ou
deveria ser de conhecimento do contribuinte a lei tratou o ato de exclusão como meramente
declaratório, permitindo a retroação de seus efeitos à data de um mês após a ocorrência da
circunstância ensejadora da exclusão. Veja-se:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF.
LEI 9.317/96. SIMPLES. EXCLUSÃO. ATO DECLARATÓRIO. EFEITOS RETROATIVOS.
POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 15, INCISO II, DA LEI 9.317/96. RECURSO
SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a averiguação acerca da data em que começam a ser
produzidos os efeitos do ato de exclusão do contribuinte do regime tributário
denominado SIMPLES. Discute-se se o ato de exclusão tem caráter meramente
declaratório, de modo que seus efeitos retroagiriam à data da efetiva ocorrência
da situação excludente; ou desconstitutivo, com efeitos gerados apenas após a
notificação ao contribuinte a respeito da exclusão.
[...]
3. No caso concreto, foi vedada a permanência da recorrida no SIMPLES ao
fundamento de que um de seus sócios é titular de outra empresa, com mais de
10% de participação, cuja receita bruta global ultrapassou o limite legal no ano-
calendário de 2002 (hipótese prevista no artigo 9o, inciso IX, da Lei 9.317/96),
tendo o Ato Declaratório Executivo n. 505.126, de 2/4/2004, da Secretaria da
Receita Federal, produzido efeitos a partir de 1o/1/2003.
4. Em se tratando de ato que impede a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES em decorrência da superveniência de situação impeditiva prevista no
artigo 9o, incisos III a XIV e XVII a XIX, da Lei 9.317/96, seus efeitos são
produzidos a partir do mês subsequente à data da ocorrência da circunstância
excludente, nos exatos termos do artigo 15, inciso II, da mesma lei. Precedentes.
5. O ato de exclusão de ofício, nas hipóteses previstas pela lei como impeditivas de
ingresso ou permanência no sistema SIMPLES, em verdade, substitui obrigação do
próprio contribuinte de comunicar ao fisco a superveniência de uma das situações
excludentes.
6. Por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser de
conhecimento do contribuinte, é que a lei tratou o ato de exclusão como
Fl. 4115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720052/2012-48
33
meramente declaratório, permitindo a retroação de seus efeitos à data de um
mês após a ocorrência da circunstância ensejadora da exclusão.
7. No momento em que opta pela adesão ao sistema de recolhimento de tributos
diferenciado pressupõe-se que o contribuinte tenha conhecimento das situações
que impedem sua adesão ou permanência nesse regime. Assim, admitir-se que o
ato de exclusão em razão da ocorrência de uma das hipóteses que poderia ter sido
comunicada ao fisco pelo próprio contribuinte apenas produza efeitos após a
notificação da pessoa jurídica seria permitir que ela se beneficie da própria
torpeza, mormente porque em nosso ordenamento jurídico não se admite
descumprir o comando legal com base em alegação de seu desconhecimento.
8. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao
regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(REsp 1124507/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 28/04/2010, DJe 06/05/2010)
Neste ponto, é mister destacar que as decisões definitivas de mérito, proferidas
pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos recursos repetitivos, são de observância
obrigatória pelos membros deste órgão, nos termos do art. 99, do Regimento Interno do CARF
(RICARF)7.
Na espécie, considerando que a opção pela sistemática do Simples Nacional ocorreu
em 01/07/2007, de acordo com o cadastro da empresa no portal do Simples Nacional, e conforme
legislação, em consonância com jurisprudência do STJ, sua exclusão poderia ser fixada a partir do
mês em que incorrida a hipótese de exclusão, por conseguinte, não merece qualquer retoque o
fato dos efeitos da exclusão iniciarem em 01/01/2008, conforme proposta pelo Autoridade Fiscal
que elaborou a Representação Fiscal, acatada no ADE.
Dessarte, o pleito em relação à matéria deve ser indeferido.

4
DO AUTO DE INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - DEBCAD
No 51.016.825-6
4.1 DOS FATOS QUE ENVOLVERAM A AUTUAÇÃO

7 Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do C A R F.
Fl. 4116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720052/2012-48
34
Após a emissão do ADE no 094/12, a Autoridade Fiscal ao verificar o cumprimento
das obrigações tributárias principais em razão da exclusão do Simples Nacional por parte da
Recorrente, efetivou lançamento de ofício corporificado no Auto de Infração (AI) DEBCAD no
51.016.825-6.
A apontada autuação recaiu sobre as contribuições correspondentes à parte da
empresa, e as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT),
incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos segurados empregados que
prestaram serviços ao Autuado, no período de 01/2009 a 12/2011, que deixaram de ser recolhidas
pelo contribuinte em face da opção pelo Simples Nacional.
De acordo com o Termo de Constatação, às fls. 3.754/3.769, as bases de cálculo das
contribuições lançadas correspondem as remunerações declaradas pelo contribuinte em Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, discriminadas no anexo DD –
Discriminativo do Débito, às fls. 3.737/3.745. Ademais, sobre os valores lançados foi imputada
multa de ofício qualificada de 150%.
Insatisfeita a Recorrente atravessou Impugnação, às fls. 3.874/3.899, atacando os
seguintes pontos:
a) Preliminarmente, arguiu cerceamento de defesa, visto que foram exigidas contribuições
previdenciárias antes do julgamento da Manifestação de Inconformidade contra o ato de
exclusão do Simples Nacional; e
b) No âmbito meritório, advogou em favor:
i.
Do cancelamento da autuação, tendo em vista que os efeitos do ADE não podem
retroagir a situações anteriores (pleito apreciado no tópico 3.4 deste voto, onde
propomos o indeferimento).
ii.
Do cancelamento da autuação, por erro na aplicação da alíquota;
iii.
Caso mantida a autuação, que seja efetivada a compensação entre os valores
objeto do lançamento de ofício e os valores recolhidos pela sistemática do Simples
Nacional;
iv.
Do cancelamento da Multa de Ofício Qualificada de 150%;
v.
Do afastamento da Taxa Selic; e
vi.
Da Ilegalidade da cobrança dos juros sobre a multa.
Ao apreciar os questionamentos, a decisão de piso, em breve síntese, afastou a
preliminar nulidade por ausência de previsão legal. Quanto ao mérito, no que tange a alegação de
erro de aplicação de alíquota, não acolheu uma vez que os dispositivos legais sob os quais a
Recorrente fundamentou tratam da contribuição a cargo do segurado contribuinte individual, a
ser descontada da respectiva remuneração, no percentual de 11%, não se confundindo com a
Fl. 4117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720052/2012-48
35
autuada relativa à contribuição a cargo da própria empresa, cuja alíquota é de 20%. Já no que diz
respeito à compensação pleiteada, também negou por entender que a compensação de
contribuições previdenciárias com valores recolhidos para o Simples Nacional não encontra
amparo na legislação tributária pátria.
No mais, manteve a qualificação da multa de ofício, a aplicação da taxa Selic e os
juros moratórios sobre a multa.
Indignada a Recorrente protocolou Recurso Voluntário, às fls. 3.984/4.007, e, salvo
a alegação da existência de erro material na aplicação da alíquota, repisou as querelas arguidas e
apreciadas na instância anterior.
Em outras palavras, a Recorrente silenciou quanto ao pleito “erro material na
aplicação da alíquota” arguida na primeira instância. Logo, uma vez que os motivos que
fundamentaram a impugnação não foram combatidos nesta instância, não há mais litígio em
relação ao citado pleito, pois não foi instaurado o contraditório sobre esta matéria. Nessa toada,
nos termos do art. 17, do Decreto no 70.235/728, consolidou-se a situação tributária constituída
pelo lançamento naquilo que não foi contestado.

4.2 DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Em sede preliminar, a Recorrente suscitou nulidade do lançamento fiscal,
asseverando que foi cerceado o seu direito a ampla defesa e ao contraditório, ao se exigir as
contribuições previdenciárias, mediante lavratura de autos de infração, antes do julgamento
definitivo do processo administrativo cujo objeto é a exclusão do Simples Nacional, através do ADE
no 094/12. Nessa linha, o presente lançamento encontra-se eivado de vício insanável, devendo ser
cancelado.
Ao apreciar o tema, o Aresto combatido aduziu que o pleito à epígrafe não podia
ser deferido por ausência de previsão legal, uma vez que não há no Decreto no 70.235/72, que
regula o processo administrativo fiscal, preceptivo que contemple a atribuição de efeito
suspensivo à Manifestação de Inconformidade contra a exclusão do Simples Nacional. Acrescenta,
que o art. 61, da Lei no 9.784/999, aplicável ao processo administrativo fiscal em caráter
subsidiário, ratifica a ilação de que as peças recursais não têm efeito, salvo disposição legal em
contrário.

8 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
9Art. 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo.
Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a a
utoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso.

Fl. 4118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720052/2012-48
36
Arremata, aduzindo que também o art. 151, III, do CTN10, não se aplica à exclusão
do Simples Nacional, uma vez que se destina a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e
não suspensão dos efeitos do ADE, e os lançamentos tributários decorrentes de exclusão da
multicitada sistemática, devem ser constituídos de ofício pelos Auditores Fiscais, em respeito a
atividade vinculada, a fim de preservá-los da decadência, sendo garantido ao Sujeito Passivo a
ampla defesa e o contraditório pelos meios e recursos atinentes ao processo administrativo fiscal,
bem como a suspensão da exigibilidade do crédito, em face a interposição do recurso –
impugnação ou recurso voluntário, nos termos do apontado normativo do Codex Fiscal.
Irretocável a decisão a quo, inclusive trata-se de questionamento pacificado neste
Conselho através da Súmula CARF no 77, abaixo in verbis:
Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários
devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Diante do exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade.

4.3 DA COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS NA SISTEMÁTICA DO SIMPLES
NACIONAL

Seguindo a ordem dos pleitos integrantes da peça recursal, a Carrocerias
Votuporanga Ltda, a título subsidiário, caso mantida a autuação, requereu a compensação dos
valores recolhidos na sistemática do Simples Nacional, sob pena de cobrança de valores além dos
supostamente devidos.
A decisão de piso vedou o sinalado pedido de compensação por entender que há
vedação legal para atendimento do pleito.
Entendo que não assiste razão a decisão de piso, portanto, neste ponto, sua
reforma é medida necessária, visto que conforme demonstraremos se refere a tema sumulado
neste Tribunal, por conseguinte, é de rigor a sua aplicação.
Resumidamente, restou pacificado o entendimento que nos lançamentos de ofício
de qualquer tributo, decorrentes de exclusão do Simples Nacional, devem ser deduzidos do

10 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

Fl. 4119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720052/2012-48
37
montante efetivamente devido, os valores recolhidos nessa sistemática pelo Sujeito Passivo,
relativos aos períodos autuados e de mesma natureza:
Súmula CARF no 76
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Face ao exposto, oriento meu voto no sentido de reformar a decisão de primeira
instância para que os valores eventualmente recolhidos de contribuição social previdenciária
pela Recorrente, no Simples Nacional, relacionado ao período autuado, sejam abatidos para a
aferição do montante efetivamente devido dessa contribuição.

4.4 DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO EM 150%

Conforme relatado, a Autoridade Fiscal imputou multa de ofício qualificada de
150% sobre as contribuições sociais devidas, relativas às competências 01/2009 a 13/2011, nos
termos do art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996 – registro antes da modificação efetuada pela Lei no
14.689/2023 -, por entender resultar clarividente na Representação Fiscal que os administradores
da ERR, por longos anos, agiram objetivando disfarçar a existência da Recorrente, fato que
caracteriza fraude em sentido lato. Ou seja, a ERR se utilizou da Excluída como um meio de
encobrir a existência de fatos geradores por ela realizados, em favor de impedir ou dificultar que a
Fazenda Pública lhe exigisse a obrigação tributária.
Ao final o Auditor Fiscal, por acreditar que qualquer conduta fraudulenta praticada
pelo sujeito passivo, objetivando reduzir ou suprimir tributo, subsome-se às hipóteses previstas
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, aduziu ser (...) irrelevante distinguir se a conduta
fraudulenta se configurou em sonegação, fraude ou conluio, bastando apenas que se enquadre
em qualquer um dos tipos infracionais definidos na citada lei. (g.n.)
Em sede impugnatória, a Interessada questionou a qualificação em comento
asseverando que não há no relatório fiscal comprovação de intuito fraudador ou doloso,
tampouco de conduta maliciosa tendente a ludibriar o Fisco, e que os requisitos estabelecidos
pelos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, foram expostos genericamente pela Autoridade
Lançadora.
Ao apreciar a questão, o Aresto recorrido entendeu correta a imputação
contestada, posto que na Representação Fiscal para exclusão do Simples Nacional (...) restou
caracterizada a sonegação prevista no artigo 71 da Lei no 4.502/1964, pois a Autuada, de forma
intencional, agiu visando impedir o conhecimento da autoridade fazendária da ocorrência do fato
Fl. 4120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720052/2012-48
38
gerador da obrigação tributária (trabalho remunerado prestado por segurados empregados). (...)
Ademais, também restou configurado o conluio previsto no artigo 73 da Lei no 4.502/1964, pois
ocorreu o ajuste da Autuada, através das pessoas físicas que constam no seu quadro societário, e a
Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda (através de seus administradores), visando os efeitos
referidos no artigo 71, inciso I, da Lei no 4.502/1964.
Nesta fase recursal, a Recorrente repisou os fundamentos apresentados na
impugnação.
Antes de avaliarmos as razões da combatida qualificação da multa de ofício, é
salutar trazer a este voto entendimentos sobre o tema.
Inicialmente, é importante registrar que a multa qualificada encontra-se regulada
pelo artigo 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de
junho de 200711.
Portanto, o percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), imputado como uma
forma qualificada da multa de ofício comum de 75%, deve ser aplicado apenas nos casos previstos
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 196412, ou seja, o intuito de fraude foi aludido em seu
sentido amplo, devendo para seu entendimento, serem observadas as definições dos indigitados
dispositivos
Como se percebe, o conluio não chega a ser uma terceira hipótese qualificadora
autônoma, pois se refere à possibilidade de a sonegação e/ou a fraude serem orquestradas por
meio de ajuste doloso entre duas ou mais pessoas (físicas ou jurídicas).

11 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal: ; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o. O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (g.n)

12Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos
referidos no artigo 71 e 72. (g.n)

Fl. 4121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720052/2012-48
39
A qualificação da multa proporcional de ofício deve ser feita quando e apenas
quando a autoridade fiscal identificar e comprovar a ocorrência de sonegação e/ou fraude. E
apenas pode ser considerado sonegação ou fraude, para essa finalidade, aquilo que esteja em
conformidade com o modelo arquetípico estabelecido pelos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502, de
1964.
Analisando-se as características textuais das definições empreendidas pelos
preditos normativos, a primeira premissa indispensável é a de que sonegação e fraude são
condutas dolosas. Isso se depreende da expressão “(...) toda ação ou omissão dolosa tendente
(...)”, que é repetida em ambos os artigos.
Portanto, sonegação e fraude são condutas dolosas (dolo direto ou eventual). Para
qualificar a multa proporcional de ofício, a autoridade fiscal deve identificar e comprovar a
ocorrência da conduta dolosa do sujeito passivo, mediante apresentação de conjunto probatório
suficiente, sendo essencial a individualização e tipificação desta em relação a cada contribuinte,
ou seja, não basta a simples alegação genérica de dolo.
Outrossim, é cediço que a imposição de multa qualificada é tema sempre muito
espinhoso, mesmo porque tal cominação prescinde da demonstração de um “algo mais”, no
procedimento do agente fiscalizado, que transcenda a conduta objetiva descrita no tipo tributário,
sendo preciso que haja a efetiva comprovação da intenção da prática do fato delituoso.
Digo isso porque as razões que fundamentam a multa qualificada são
independentes das justificativas para a exigência do tributo e da multa de ofício simples, o que
garante ao sujeito passivo plena compreensão dos motivos da qualificadora e a possibilidade de
exercer sua defesa de maneira eficaz.
Nesse raciocínio, embora o crédito tributário decorra de um ato da Administração
Pública e tenha presunção de legitimidade e veracidade, tal presunção não dispensa a fiscalização
de demonstrar, de maneira individualizada, a conduta tipificada do contribuinte que justifique a
aplicação da multa qualificada.
A sobredita acepção encontra ressonância em jurisprudências das Câmaras Alta e
Baixa deste Tribunal, conforme ementas abaixo transcritas:
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DAS CONDUTAS DE
SONEGAÇÃO E FRAUDE FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE.
É cabível a aplicação da multa de ofício qualificada de 150% (cento e cinquenta
por cento), prevista no artigo 44, §1o, da Lei no 9.430, de 1996, se provadas nos
autos as condutas de sonegação ou fraude. (3402-009.772 – 3a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária. Sessão de 13/12/2021)
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INESPECIFICIDADE. DEVER DE COMPROVAÇÃO
DA CONDUTA.
A falta de especificação de qual tipo tributário cometeu o contribuinte (fraude,
sonegação ou conluio) e a não comprovação de ação ou omissão dolosa exigem o
Fl. 4122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720052/2012-48
40
cancelamento da qualificação da multa de ofício e demandam sua redação ao
patamar legal de 75%. (2402-009.608 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária. Sessão de 12/03/2021)
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INESPECIFICIDADE. DEVER DE COMPROVAÇÃO
DA CONDUTA.
A falta de especificação de qual tipo tributário cometeu o contribuinte (fraude,
sonegação ou conluio) e a não comprovação de ação ou omissão dolosa exigem o
cancelamento da qualificação da multa de ofício e demandam sua redação ao
patamar legal de 75%. (9202-010.558 – CSRF / 2a Turma. Sessão de 24/11/2022)
Na espécie, a constituição da Recorrente por interposição de pessoas, consistiu no
fundamento para exclusão do Simples Nacional concretizada na emissão do ADE no 94/2012.
Conforme vimos, a Autoridade Fiscal, referenciando-se na Representação Fiscal, efetivou o
lançamento de ofício questionado, aplicando a multa de ofício. Todavia, repetiu idêntico
fundamento para justificar a qualificação em comento, configurando dupla sanção para o mesmo
ato.
Para que tal situação seja evitada, é imprescindível que seja comprovado aquele
“algo a mais”, “esforço adicional” ou “conduta extra” que suplanta o ato objetivo descrito no tipo
tributário e, por conseguinte, evidencia o dolo específico por parte do Fiscalizado, justificando a
imputação de multa de ofício qualificada sobre a exigência dos tributos combatidos.
No presente caso, esse ônus não foi cumprido pela Autoridade Fiscal que deixou de
individualizar as condutas atribuídas ao Autuado, tampouco tipificou de forma concreta as ações
nos ilícitos previstos nos artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64. Limitou-se, em vez disso, a
mencionar de maneira abstrata que a multa foi qualificada.
Destarte, torna-se ilegítima a qualificação sob julgo, devendo ser reduzida ao
percentual ordinário de 75%, aplicável às infrações comuns, nos termos do art. 44, inciso I, da Lei
no 9.430/96.
Para arrematar, no que toca ao tema, destaco acórdão no 1201-007.172,
recentemente prolatado por esta turma de julgamento, cujo voto condutor é de lavra do ilustre
Conselheiro Renato Rodrigues Gomes:
MULTA AGRAVADA DE 150%. AFASTADA.
A imposição da penalidade qualificada depende da comprovação da ocorrência de
crimes de sonegação, fraude ou conluio, conforme estabelecido nos artigos 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64. A simples alegação genérica do ilícito não basta para
justificar a qualificação da multa, sendo essencial a individualização e tipificação
da conduta do contribuinte por parte da autoridade fiscal.
Quando a autoridade fiscal não especifica a conduta dolosa, a majoração da
multa para 150% se torna ilegítima. Nesse caso, a penalidade deve ser reduzida ao
Fl. 4123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720052/2012-48
41
percentual padrão de 75%, aplicável às infrações comuns, conforme o artigo 44,
inciso I, da Lei no 9.430/96.
Face ao exposto, oriento meu voto no sentido de que seja afastada a qualificação
da multa de ofício aplicada.

4.5 DA TAXA SELIC

A Recorrente aduz, com base em vários fundamentos, que a utilização da taxa SELIC
é ilegal e inconstitucional.
Já o acórdão recorrido entende improcedente as alegações do Sujeito Passivo, visto
que a aplicação da taxa SELIC como juros de mora encontra amparo na legislação pátria.
Entendo que não merece reparos as razões expostas pela decisão atacada. Apenas
acrescento que o art. 16113, do CTN, prevê expressamente a possibilidade de lei fixar juros
diversos do quanto por ele previsto.
Ademais, o art. 89, § 4o, da Lei 8.212/9114, estabelece que os valores restituídos ou
compensados de contribuições sociais previdenciárias serão acrescidos de juros obtidos pela
aplicação da taxa Selic.
Nesse diapasão, este Tribunal já pacificou entendimento, inclusive sumulado, a
respeito da aplicação da taxa SELIC como juros moratórios sobre débitos administrados pela RFB,
dentre eles os referentes às contribuições sociais previdenciárias:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no

13 Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual fôr o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês.

14 Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, as
contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser
restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos
termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009).
(...)
§ 4o O valor a ser restituído ou compensado será acrescido de juros obtidos pela aplicação da taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do mês
subsequente ao do pagamento indevido ou a maior que o devido até o mês anterior ao da compensação ou
restituição e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).

Fl. 4124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720052/2012-48
42
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por derradeiro, não cabe a este Conselho discutir quanto ao caráter remuneratório
da taxa SELIC, pois a Administração Pública é regida pelo Princípio da Legalidade e, sendo assim,
deve respeito as normas vigentes.
Destarte, patente o indeferimento do recurso da contribuinte neste tópico.

4.6 DA ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE JUROS SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO

Concluindo a apreciação dos pedidos relacionados à autuação, a Recorrente alega
que, ainda que se entenda correta a utilização da taxa SELIC para cobrança dos juros de mora
incidente sobre o tributo supostamente devido, é certo que não poderá ser exigida sobre a multa
de ofício lançada, por absoluta ausência de previsão legal, devendo ser acolhido o correspondente
pedido de cancelamento.
A decisão a quo igualmente rechaçou no mesmo tópico que indeferiu o pleito
relativo à taxa SELIC.
Sem delongas, acerca da aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício, o tema
encontra-se pacificado pela Súmula CARF no 108: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício”.
Diante do exposto, rejeito a alegação.

5
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
5.1 DOS FATOS

Segundo relatado, de acordo com as constatações expostas no Termo de Sujeição
Passiva Solidária, às fls. 3.771/3.864, a Autoridade Fiscal atribuiu responsabilidade solidária a
pessoa jurídica Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda e as pessoas físicas Florindo Miguel
Cajuela Rodrigues e José Antonio Cajuela Rodrigues, procuradores e atuais sócios daquela, pelo
crédito tributário lançado de ofício, com base nos arts. 124, inciso I, e 135, III, ambos do CTN.
Todavia, cita, às fls. 3.859, consoante excertos abaixo, que a solidariedade de empresas de um
mesmo grupo econômico, para fins de recolhimento de contribuições previdenciárias, obrigação
Fl. 4125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720052/2012-48
43
principal, vem expressamente prevista em diversos dispositivos legais, dos quais destacamos o
inciso IX, do art. 30, da Lei no 8.212/91, com redação alterada pela Lei no 8.620/93, c/c com art.
124, II, do CTN.

No que toca ao interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal, nos termos do art. 124, I, do CTN, assevera que restou claramente
demonstrado na Representação Fiscal, às fls. 3.469 a 3.547, escorada em vasto arcabouço
probatório, que as empresas faziam parte de um grupo econômico de fato – denominado GALEGO
- e a Carrocerias Votuporanga Ltda foi constituída por interpostas pessoas, visto que era
controlada – técnica, administrativa e financeiramente - por pessoas vinculadas à ERR ou por
familiares de administradores desta, atuando as duas empresas de forma integrada e coordenada,
constituindo na realidade uma única empresa.
Em suma, aduz que conceitos como “todas por uma ou uma por todas”,
mutualidade de interesses”, “ligação mútua” ou “comunhão de atitudes” se aplicam aos
responsabilizados na condução dos negócios da Fiscalizada, uma vez que se utilizaram desta como
forma de encobrir fatos geradores por ela realizados, em prol de impedir ou dificultar que a
Fazenda Pública exigisse a obrigação tributária da ERR, caracterizando o interesse comum.
Quanto à responsabilidade tributária, fundamentada no art. 135, III, do CTN,
demonstrou restar hialino que, por tudo que foi explanado e comprovado nos autos, a ERR era
sócia de fato e tinha pleno comando sobre a Autuada, a quem constituiu por interposta pessoa
para infringir a legislação do Simples Nacional – legislação tributária - e, por consequência, causar
prejuízo ao Fisco.
No que toca à gestão e administração da ERR, foi outorgado pelos sócios de direito
aos seus filhos: Florindo Miguel Cajuela Rodrigues e José Antonio Cajuela Rodrigues, amplos
poderes desde 16/08/2000, consoante procurações, às fls. 3.641/3.643, os quais, em 01/02/2011,
tornaram-se sócios de direito.
Resumidamente, inclusive calcado em vasta documentação comprobatória carreada
aos autos, todas as decisões atinentes a ERR e ao GRUPO GALEGO passavam pelo crivo das citadas
pessoas físicas responsabilizadas durante o período que envolveu a autuação – 01/2009 a
Fl. 4126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720052/2012-48
44
12/2011. Melhor dizendo eram os titulares de fato da Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda,
de 16/08/2000 a 01/02/2011, quando assumiram de direito.
Indignados, a ERR e os Senhores Florindo Miguel Cajuela Rodrigues e José Antonio
Cajuela Rodrigues impugnaram a responsabilidade tributária atribuída pelo crédito tributário
lançado, em peças separadas. Em linhas gerais, apresentaram os seguintes argumentos:
a) Não estão presentes as premissas básicas que caracterizam o grupo econômico;
b) A ERR advoga que não é sócia da Autuada, tampouco mantém vinculação direta com a sua
administração, e está sediada em outro endereço;
c) As pessoas físicas aduzem que não possuem qualquer participação societária na autuada,
não sendo seus sócios, conforme se observa do contrato social carreado aos autos, como
também não tem qualquer relação com a sua administração;
d) (...) no caso em concreto, não se vislumbra nenhum dos requisitos da sujeição passiva nos
termos do art. 124, inciso I e 135, do CTN e que não há provas do “interesse comum” na
situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária principal; e
e) (...) que não se pode imputar a terceiros totalmente desvinculados dos fatos geradores
supostamente ocorridos, o dever solidário de recolher tributos de empresa da qual não
fazem parte e não têm ingerência, ainda mais sem qualquer comprovação de fraude,
conluio ou outras práticas ilícitas, nos termos em que previstos no art. 135 e 137 do CTN; e
f) A Fiscalização baseou-se em presunções.
Ao apreciar a questão, a decisão guerreada manteve integralmente as
responsabilidades tributárias imputadas, cujos fundamentos destacamos:
a) Da Responsabilidade Tributária com base no art. 124, I e II, do CTN:
i.
Considerando que restou constatado, na espécie, a formação de um grupo
econômico de fato, a solidariedade provém do disposto no inciso IX, do art. 30, da
Lei no 8.212/91, com redação alterada pela Lei no 8.620/93, c/c com art. 124, II, do
CTN. Nesse racional, é prescindível que se examine a questão atinente ao interesse
comum; e
ii.
Todavia, por todos os elementos carreados aos autos através da Representação
Administrativa, às fls. 3.469/3.547, restou evidente que existia entre elas confusão
patrimonial, vinculação gerencial e coincidência de administradores, quer dizer, a
administração da ERR e da Recorrente foi realizada de forma unificada visando o
interesse comum;
b) Da Responsabilidade Tributária, com base no art. 135, III, do CTN:
i.
Em virtude dos sócios da ERR terem outorgado aos seus filhos - as pessoas físicas
responsabilizadas – amplos poderes para gerir e administrar a citada empresa –
Fl. 4127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720052/2012-48
45
sócios de fato -, desde 16/08/2000, os quais se tornaram sócios administradores de
direito em 01/02/2011;
ii.
Que as apontadas pessoas físicas, como administradores de fato, e posteriormente
de direito, da ERR (...) agiram com infração a lei, ao alterarem o fato gerador da
contribuição previdenciária, mediante a utilização de pessoa jurídica constituída por
interpostas pessoas (Carrocerias Votuporanga Ltda.), deslocando, dessa forma, o
sujeito passivo da obrigação tributária, como dantes discorrido nesse voto; e
iii.
Que nos autos não está em discussão a responsabilidade de Terceiros, previstas no
art. 134, ou a responsabilidade por infrações do art. 137, ambas previstas no Codex
Fiscal.
Irresignados os Responsáveis Tributários, apresentaram, em peças separadas, os
respectivos Recursos Voluntários, com pleitos idênticos às impugnações. Nessa senda,
considerando que as linhas de defesa de ambos são semelhantes, apreciaremos os argumentos
formulados em conjunto, destacando quando for necessário.

5.2 DOS ENTENDIMENTOS SOBRE A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, COM BASE NO
ART. 124, DO CTN

Antes de avaliarmos as razões da combatida responsabilização, merece tecermos
comentários sobre entendimentos dogmáticos, doutrinários e jurisprudenciais sobre a
responsabilidade solidárias nos termos do art. 124, do CTN15.
No Direito Civil, a solidariedade pode se dar tanto entre os devedores como entre
os credores, decorrendo de lei ou da vontade das partes, conforme estabelecem os arts. 264 e
265, do Código Civil16. Diferentemente, no Direito Tributário a solidariedade decorre sempre de lei
e só pode ocorrer no polo passivo.
O art. 124, do CTN, cuida das hipóteses de solidariedade, estabelecendo em seu
inciso I, a chamada solidariedade de fato, para as pessoas que têm interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal. Já no inciso II, estabelece a chamada

15 Art. 124. São solidàriamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interêsse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

16 Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada
um com direito, ou obrigado, à dívida toda.
Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.

Fl. 4128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720052/2012-48
46
solidariedade de direito, que ocorre entre as pessoas expressamente designada em lei, sem que
seja necessária a presença do interesse comum.
Nesse diapasão, com relação à atribuição de responsabilidade com fundamento no
art. 124, do CTN, cabe destacar que a autoridade fiscal constitui o crédito tributário identificando
uma relação obrigacional tributária que vincula o sujeito ativo (ente tributante) a dois ou mais
sujeitos passivos (contribuinte e responsável). O sujeito passivo solidário é integrante da própria
relação jurídico-tributária ab inicio, de maneira que sua sujeição passiva é congênita ao
acontecimento do fato gerador, ou seja, a obrigação tributária já nasce apresentando dois ou mais
sujeitos passivos igualmente responsáveis pelo adimplemento da obrigação, em solidariedade.
Na solidariedade passiva existe uma única obrigação e mais de um devedor
obrigado por ela como um todo. Não há um devedor “principal” e um responsável “solidário”. Há
dois ou mais devedores, que são obrigados por uma única, idêntica e indivisível obrigação.
Conforme disposto no parágrafo único do referido art. 124, a solidariedade não admite o chamado
“benefício de ordem”, que seria a condição de o credor primeiro dirigir sua exigência para um
devedor e, apenas se insolvente este, impossibilitado de adimplir a obrigação, sucessivamente,
direcionar-se ao outro devedor, “solidário”.
Pode então traduzir que a solidariedade não é, stricto sensu, um instituto voltado à
garantia do adimplemento da obrigação pelo devedor, posto que diz respeito à própria
constituição do crédito tributário sobre uma pluralidade de devedores, todos responsáveis pela
obrigação como um todo. Os sujeitos passivos tributários estão visceralmente ligados por um
vínculo de origem, congênito ao surgimento da obrigação tributária.
Paulo de Barros Carvalho17 ensina que existe solidariedade sempre que houver mais
de um devedor na mesma relação jurídica, cada um obrigado ao pagamento da dívida integral:
No direito tributário, o instituto da solidariedade é um expediente jurídico eficaz
para atender à comodidade administrativa do Estado, na procura da satisfação
dos seus direitos. Sempre que haja mais de um devedor, na mesma relação
jurídica, cada um obrigado ao pagamento da dívida integral, dizemos existir
solidariedade, na traça do que preceitua o art. 264 do Código Civil brasileiro. (g.n)
Nas palavras de Mizabel Abreu Machado Derzi, atualizadora da obra de Aliomar
Baleeiro18, a solidariedade não é forma de inclusão de um terceiro no polo passivo da obrigação
tributária, mas apenas forma de graduar a responsabilidade daqueles sujeitos que já compõem o
polo passivo:
A solidariedade não é espécie de sujeição passiva por responsabilidade indireta,
como querem alguns. O Código Tributário Nacional, corretamente, disciplina a

17 CARVALHO, Paulo de Barros, Curso de Direito Tributário, 17a ed., São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317

18 BALEEIRO, Aliomar, Direito Tributário Brasileiro, 11a ed., atualizada por Mizabel Abreu Machado Derzi, Rio de
Janeiro: Forense, 1999, p. 729
Fl. 4129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720052/2012-48
47
matéria em seção própria, estranha ao Capítulo V, referente à responsabilidade.
(...)
Quando houver mais de um obrigado no pólo passivo da obrigação tributária
(mais de um contribuinte, um contribuinte e um responsável, ou apenas uma
pluralidade de responsáveis), o legislador terá de definir as relações entre os
coobrigados. Se são eles solidariamente obrigados, ou subsidiariamente, com
benefício de ordem ou não, etc. A solidariedade não é, assim, forma de inclusão
de um terceiro no pólo passivo da obrigação tributária, apenas forma de
graduar a responsabilidade daqueles sujeitos que já compõem o pólo passivo.
(g.n)
Assim, no momento em que a autoridade fiscal detecta que está diante de uma das
situações previstas no art. 124, do CTN, é seu dever efetuar o lançamento sobre a pluralidade de
sujeitos passivos solidários, constituindo o crédito tributário de maneira a identificar corretamente
as pessoas ligadas ao polo ativo solidariamente.
Dando seguimento, no tocante à solidariedade de fato, prevista no art. 124, I, do
CTN. Trata-se do tema “responsabilidade solidária por interesse comum” bastante controvertido
no âmbito da doutrina e da jurisprudência, mormente a administrativa. Para tanto, é preciso
entender o que venha ser o interesse comum na situação que constitui o fato gerador da
obrigação principal.
Segundo a doutrina, existe interesse comum entre duas ou mais pessoas situadas
do mesmo lado de uma relação jurídica privada que constitua o fato gerador. Quer dizer, há que
se constate a existência da comunhão na posição jurídica das pessoas em relação direta com o
fato gerador da obrigação tributária. É necessário que o interesse comum não seja simplesmente
econômico, mas, sim, jurídico.
Conforme exemplifica Paulo de Barros Carvalho19, é o que ocorre em relação ao
ITBI, quando dois ou mais são os compradores, ao ICMS, quando dois ou mais forem os
comerciantes vendedores, e ao ISS, quando dois ou mais sujeitos prestarem um único serviço ao
mesmo tomador.
Para elucidar a questão, vale reproduzir lição de Marcos Vinícius Neder20 sobre a
expressão “interesse comum”, utilizada no art. 124, inciso I, do CTN:
Nos negócios jurídicos privados de compra e venda mercantil com pluralidade de
pessoas, por exemplo, podemos encontrar entre os contratantes interesses
coincidentes, contrapostos e comuns. Afinal, vendedores e compradores têm
interesse coincidente na realização do negócio (tarefa), mas interesses

19 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 8. ed.. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 220.
20 NEDER, Marcos Vinícius. Responsabilidade Tributária. Coord. Maria Rita Ferragut e Marcos Vinicius Neder, São
Paulo, Dialética, 2007. p. 39/42.

Fl. 4130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720052/2012-48
48
contrapostos na execução do contrato (necessidades opostas). Já os interesses
comuns situam-se em cada um dos pólos da relação: entre o conjunto de
vendedores e, de outro lado, entre os compradores.
[...]
Não é outro entendimento de Paulo de Barros Carvalho, que sustenta que, nas
ocorrências em que o fato se consubstancie pela presença de pessoas, em posições
contrapostas, com objetivos antagônicos, a solidariedade vai instalar-se entre os
sujeitos que estiverem no mesmo pólo da relação, se, e somente se, for esse o lado
escolhido pela lei para receber o impacto jurídico da exação.
Também a esta conclusão chegou Hugo de Brito Machado: “O fato de serem
partes em um contrato apenas significa que o legislador pode, por disposição
expressa, instituir solidariedade entre elas (...). Uma coisa é duas ou mais pessoas
terem interesse na situação. Outra é terem duas ou mais pessoas interesse comum
na situação. Comprador e vendedor têm interesse na compra e venda, mas não ser
trata de interesse comum e sim de interesses contrapostos”.
Conclui-se, portanto, que o fato jurídico suficiente à constituição da solidariedade
não é o mero interesse de fato, mas sim o interesse jurídico que surge a partir da
existência de direito e deveres comuns entre pessoas situadas do mesmo lado de
uma relação jurídica privada que constitua o fato jurídico tributário.
Nessa linha de raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça ratificou tal entendimento
ao atestar que o “interesse qualificado pela lei não há de ser o interesse econômico no resultado
ou no proveito da situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, mas o interesse
jurídico, vinculado à atuação comum ou conjunta da situação que constitui o fato imponível”.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISS. EXECUÇÃO FISCAL.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
EMPRESAS
DO
MESMO
GRUPO
ECONÔMICO.
SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
1.A solidariedade passiva ocorre quando, numa relação jurídico-tributária
composta de duas ou mais pessoas caracterizadas como contribuintes, cada uma
delas está obrigada pelo pagamento integral da dívida. Ad exemplum, no caso de
duas ou mais pessoas serem proprietárias de um mesmo imóvel urbano, haveria
uma pluralidade de contribuintes solidários quanto ao adimplemento do IPTU,
uma vez que a situação de fato, a co-propriedade é-lhes comum. (...) 6. Deveras, o
instituto da solidariedade vem previsto no art. 124 do CTN, verbis: ... 7. Conquanto
a expressão ‘interesse comum’ encarte um conceito indeterminado, é mister
proceder-se a uma interpretação sistemática das normas tributárias, de modo a
alcançar a ratio essendi do referido dispositivo legal. Nesse diapasão, tem-se que o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação
jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível. Isto porque feriria a lógica
jurídico-tributária a integração, no pólo passivo da relação jurídica, de alguém que
Fl. 4131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720052/2012-48
49
não tenha tido qualquer participação na ocorrência do fato gerador da obrigação.
8. Segundo doutrina abalizada, in verbis: ‘... o interesse comum dos participantes
no acontecimento factual não representa um dado satisfatório para a definição do
vínculo da solidariedade. Em nenhuma dessas circunstâncias cogitou o legislador
desse elo que aproxima os participantes do fato, o que ratifica a precariedade do
método preconizado pelo inc. I do art. 124 do Código. Vale sim, para situações em
que não haja bilateralidade no seio do fato tributado, como, por exemplo, na
incidência do IPTU, em que duas ou mais pessoas são proprietárias do mesmo
imóvel. Tratando-se, porém, de ocorrências em que o fato se consubstancie pela
presença de pessoas em posições contrapostas, com objetivos antagônicos, a
solidariedade vai instalar-se entre sujeitos que estiveram no mesmo pólo da
relação, se e somente se for esse o lado escolhido pela lei para receber o impacto
jurídico da exação. É o que se dá no imposto de transmissão de imóveis, quando
dois ou mais são os compradores; no ICMS, sempre que dois ou mais forem os
comerciantes vendedores; no ISS, toda vez que dois ou mais sujeitos prestarem um
único serviço ao mesmo tomador.’ (Paulo de Barros Carvalho, in Curso de Direito
Tributário, Ed. Saraiva, 8a ed., 1996, p. 220). 9. Destarte, a situação que evidencia
a solidariedade, quanto ao ISS, é a existência de duas ou mais pessoas na condição
de prestadoras de apenas um único serviço para o mesmo tomador, integrando,
desse modo, o pólo passivo da relação. Forçoso concluir, portanto, que o
interesse qualificado pela lei não há de ser o interesse econômico no resultado
ou no proveito da situação que constitui o fato gerador da obrigação principal,
mas o interesse jurídico, vinculado à atuação comum ou conjunta da situação
que constitui o fato imponível (**). 10. “Para se caracterizar responsabilidade
solidária em matéria tributária entre duas empresas pertencentes ao mesmo
conglomerado financeiro, é imprescindível que ambas realizem conjuntamente a
situação configuradora do fato gerador, sendo irrelevante a mera participação no
resultado dos eventuais lucro auferidos pela outra empresa coligada ou do mesmo
grupo econômico.” (REsp 834044/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 11/11/2008, Dje 15/12/2008). 11. In casu, verifica-se que o
Banco Safra S/A não integra o pólo passivo da execução, tão-somente pela
presunção de solidariedade decorrente do fato de pertencer ao mesmo grupo
econômico da empresa Safra Leasing S/A Arrendamento Mercantil. Há que se
considerar, necessariamente, que são pessoas jurídicas distintas e que referido
banco não ostenta a condição de contribuinte, uma vez que a prestação de serviço
decorrente de operações de leasing deu-se entre o tomador e a empresa
arrendadora. ... 13. Recurso especial parcialmente provido, para excluir do pólo
passivo da execução o Banco Safra S/A.”(REsp 884.845/SC (2006/02065654), STJ,
1a Turma, Relator Ministro LUIZ FUX, j. 05/02/2009, Dje 18/02/2009 – grifos
nossos)
(*) destaques do original
(**) destaques acrescidos
Fl. 4132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720052/2012-48
50
A sobredita acepção está em consonância com a jurisprudência administrativa
prevalente do CARF, notadamente da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, conforme
ementas transcritas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2008
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE.
INTERESSE
COMUM.
CONFIGURAÇÃO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse comum na
situação que constitui fato gerador da obrigação principal, nos termos do art. 124,
I, do CTN, quando demonstrado que os responsabilizados não apenas ostentavam
a condição de sócios de fato da autuada, como foram os responsáveis pelas
operações societárias que resultaram na autuação.
Comprovado nos autos que as pessoas física e jurídicas classificadas pela
fiscalização como sujeitos passivos solidários atuaram de maneira ativa, individual
e unida com a fiscalizada, assumindo reciprocamente direitos e obrigações que
circunscreveram os fatos jurídicos que dão essência à obrigação tributária, resta
configurado o interesse comum na situação que constitui o fato gerador. (Acórdão
no 9101-003.889 – CSRF/1a Turma. Sessão de 07/11/2018)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Exercício: 2003, 2004
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE COMUM.
CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse comum na
situação que constitui fato gerador da obrigação principal, nos termos do art. 124,
I, do CTN, quando demonstrado, mediante conjunto de elementos fáticos
convergentes, que os responsabilizados não apenas ostentavam a condição de
sócios de fato da autuada, como estabeleceram entre ela e outras empresas de
sua titularidade atuação negocial conjunta. (Acórdão no 9101-002.349 – CSRF/1a
Turma. Sessão de 14/06/2016)
No que tange à solidariedade de direito disposta no art. 124, II, do Codex Fiscal, nos
interessa a que esteja ligada à autuação de contribuição previdenciária, posto que o inciso IX, do
art. 30, da Lei no 8.212/9121, com redação alterada pela Lei no 8.620/93, expressamente designa
que as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei, ou seja, sendo dispensável a
demonstração do interesse comum.

21 Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social
obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas
obrigações decorrentes desta Lei;

Fl. 4133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720052/2012-48
51
Nesses casos, encontra-se consolidado e vinculante para todos os Conselheiros
deste Tribunal o entendimento corporificado na Súmula CARF no 210: “As empresas que integram
grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das
obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse
comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN”.

5.3 DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA FUNDAMENTADA NO ART. 135, III, DO CTN

No que toca ao tema, ressalvamos que a responsabilização dos administradores de
fato da Recorrente fundou-se no art. 135, III, do CTN22, em decorrência de terem praticado atos
com infração à legislação tributária, notadamente o art. 29, inciso IV, da Lei Complementar no
123/2006.
Nessa toada, ressaltamos que é plenamente possível os sócios administradores
responderem pessoalmente, perante a sociedade e terceiros prejudicados (Fazenda Pública,
inclusive), por culpa no desempenho de suas funções, ou seja, pelos fatos decorrentes de sua má
gestão, consoante disposto no artigo 1.016 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código
Civil)23.
Todavia é imperioso que, para aplicação do mencionado preceito, a Autoridade
Fazendária comprove, para além de qualquer dúvida, que os administradores agiram com excesso
de poderes ou infração à lei.
O ato ilícito ensejador da responsabilidade tributária do administrador pode ser
tanto culposo quanto doloso, mas tanto um quanto o outro satisfaz a hipótese do artigo 135 do
CTN. Sobre o assunto, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no Parecer PGFN/CRJ/CAT no
55/2009 assim se manifestou:
59. A respeito da necessidade de presença de ato doloso por parte do
administrador ou da suficiência da presença de culpa, deve-se observar que, ao
contrário do que defende parte da doutrina, a jurisprudência maciça do STJ exige
tão-só a presença de ‘infração de lei’ (= ato ilícito), a qual, pela teoria geral do
Direito, pode ser tanto decorrente de ato culposo como de ato doloso (não

22 Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com excesso de podêres ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

23Art. 1.016. Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados, por
culpa no desempenho de suas funções.

Fl. 4134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720052/2012-48
52
obstante alguns poucos acórdãos referirem expressamente à necessidade de
prova do dolo, em contraposição à imensa maioria que exige somente a culpa).
Logo, se a lei e a jurisprudência não separaram as hipóteses de culpa em sentido
estrito e dolo, tanto um quanto outro elemento subjetivo satisfaz a hipótese do
art. 135 do CTN. Em verdade, o Direito Tributário preocupa-se com a
externalização de atos e fatos, não possuindo espaço para a persecução do dolo;
basta a culpa.
60. Podemos enumerar aqui as conclusões gerais decorrentes da doutrina da
responsabilidade subjetiva dos administradores, na forma da jurisprudência hoje
pacificada do Superior Tribunal de Justiça:
a) O sócio que não possui poderes de gerência não responde pelas obrigações
tributárias da sociedade;
b) O administrador não responde pelas obrigações tributárias surgidas em período
em que não detinha os poderes de gerência;
c) A mera ausência de recolhimento de tributos devidos pela pessoa jurídica não
pode ser atribuída ao administrador, não respondendo este em razão desse mero
inadimplemento da sociedade;
d) O administrador só é responsável por atos seus que denotem infração à lei ou
excesso de poderes, como, por exemplo, a sonegação fiscal (que é ilícito punível
inclusive penalmente) ou a dissolução irregular da sociedade;
e) O ato ilícito ensejador de responsabilidade tributária pode ser tanto culposo
quanto doloso;
f) A prova da prática de ato ilícito por parte do administrador compete à
Fazenda Pública (salvo normas especiais probatórias, como a relativa à CDA).
61. De tudo isso, é importante guardar que o ‘sócio-gerente’, de acordo com a
jurisprudência hoje aceita pelo STJ, torna-se responsável não por ser ‘sócio’, mas
por ter cometido ato ilícito enquanto ‘gerente’. Em verdade, a condição de sócio
é irrelevante. Dois são os elementos verdadeiramente relevantes para sua
responsabilização: (a) ser administrador e (b) ter cometido ato ilícito nessa
posição. Por ser administrador e ter cometido infração à lei, pode o terceiro ser
responsabilizado; não por ser sócio. Destarte, podemos afirmar com segurança
que, segundo o entendimento firmado no STJ, o administrador é chamado a pagar
o crédito tributário da pessoa jurídica administrada em forma de responsabilidade
por ato ilícito. (g.n)
Destarte, é relevante ressaltar ilações relativas à responsabilidade solidária prevista
no art. 135, inciso III, do CTN, que contribuem para sua caracterização, corroboradas pelo Parecer
supra.
A primeira refere-se a natureza da pessoa jurídica. Trata-se de uma ficção da lei,
não sendo capaz, portanto, de implementar suas ações por si própria, mas sim por meio da
atuação dos seus diretores, gerentes e representantes ou dos seus mandatários, prepostos e
Fl. 4135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720052/2012-48
53
empregados, quem demonstra capacidade de expressar vontade, elemento subjetivo necessário
para caracterizar o ato ilícito, do qual resulta a responsabilidade.
A segunda diz respeito a interpretação do capitulado no inciso III, do art. 135, do
CTN, uma vez que o malefício que decorre da norma não se corporifica com uma simples
participação como sócio-gerente, administrador, diretor ou equivalente nos atos da empresa que
determina a responsabilização tributária pessoal. Há que se reconhecer a existência do excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, ou seja, só se configura com a junção
dos dois fatores.
Feitas as considerações sobre os entendimentos dogmáticos, doutrinários e
jurisprudenciais relativos aos fundamentos das responsabilidades tributárias questionadas, passa-
se a analisar o caso em concreto.

5.4 DAS
RESPONSABILIDADES
TRIBUTÁRIAS
DA
EMPRESA
EQUIPAMENTOS
RODOVIÁRIOS RODRIGUES LTDA E DAS PESSOAS FÍSICAS: FLORINDO MIGUEL
CAJUELA RODRIGUES E JOSÉ ANTONIO CAJUELA RODRIGUES
5.4.1 DAS RESPONSABILIDADES SOLIDÁRIAS NOS TERMOS DO ART. 124, DO CTN.

Aplicando-se a precitada linha cognitiva relacionada aos fundamentos das
responsabilidades tributárias imputadas à epígrafe, é essencial levarmos em conta tudo que foi
exaurido neste voto, notadamente as averiguações e provas que alicerçaram a manutenção da
exclusão da Autuada da sistemática do Simples Nacional.
Melhor dizendo, nossa ilação foi baseada em extenso arcabouço probatório e
constatações efetuadas pela Autoridade Fiscal, associado a uma apreciação detalhada do Aresto
atacado, que demonstraram, de modo inconteste, que a Equipamentos Rodoviários Rodrigues
Ltda é sócia de fato da Carrocerias Votuporanga Ltda e, juntamente com a Galego Implementos
para Transporte Ltda, formam um grupo econômico de fato - GRUPO GALEGO. Em linhas gerais,
repiso o que restou indiscutivelmente atestado no procedimento fiscalizatório:
a) Os sócios da Autuada com poderes de gerência no contrato social, concomitantemente,
tinham vínculo empregatício com a ERR;
b) A Fiscalização evidencia e a Defesa não conseguiu infirmar que os sócios formalmente
constituídos exerceram, de fato, as competências que lhes foram outorgadas pelo
instrumento constitutivo da empresa, tampouco participavam das decisões ou detinham
capacidade técnica e especialmente financeira para integralizar as quotas do capital social
subscrito na constituição;
Fl. 4136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720052/2012-48
54
c) Desde a sua constituição, a Fiscalizada foi gerida, administrada e controlada por
empregados da ERR ou por pessoa do grupo familiar dos sócios dessa (José Rodrigues
Martinez Neto);
d) A ERR e a Autuada ocupam o mesmo empreendimento, utilizam-se da mesma caixa postal,
desenvolvem a mesma atividade e fabricam o mesmo produto com a mesma marca
(carrocerias de madeira marca galego);
e) Embora tivessem tido o vínculo empregatício com a ERR e imediatamente terem sido
contratados pela Fiscalizada, tais segurados de fato permaneceram a serviço da ERR e
continuaram a exercer as mesmas atividades sem quebra de continuidade e prejuízos na
produção dos produtos da Marca Galego;
f) Além do fornecimento da matéria-prima, as máquinas e equipamentos indispensáveis ao
desenvolvimento da atividade econômica da Autuada são partes integrantes do Ativo
Permanente da ERR, de acordo com contrato de comodato;
g) Diversas despesas operacionais da Fiscalizada – inclusive admitido por ela no item 8 da
Representação Fiscal e ratificado mediante elementos obtidos em decorrência de ação
fiscal desenvolvida junto à ERR – são custeadas e escrituradas na contabilidade da ERR;
h) Há diversos empregados especialistas registrados na Autuada, cujas máquinas só existem
no Ativo Permanente da ERR e não fazem parte do citado contrato de comodato; e
i) Através de vasto cabedal probatório, obtido em procedimento de busca e apreensão
judicial, demonstrou-se que a Fiscalizada é administrada, controlada e operacionalizada
pelos funcionários vinculados ao setor administrativo da ERR, sem qualquer participação
dos seus sócios-gerentes.
Em síntese, sobeja clarividente que a Carrocerias Votuporanga Ltda foi constituída
por interpostas pessoas e é integralmente controlada por mandatários da ERR, que se encarregava
de provê-la de toda a logística, estrutura administrativa e recursos essenciais ao desempenho de
suas atividades, atuando as duas empresas de forma integrada e coordenada, constituindo na
realidade um único empreendimento.
Tal constituição visou beneficiar a ERR que pode se expandir sem sofrer aumento da
carga tributária, pois deslocou parte do seu faturamento para Autuada, mantendo-se dentro do
limite do Simples Nacional e deixando de arcar com as obrigações previdenciárias, causando
prejuízo a Fazenda Pública.
Além disso, vimos que os poderes de gestão da ERR foram plenamente outorgados
aos Senhores Florindo Miguel Cajuela Rodrigues e José Antonio Cajuela Rodrigues, desde
16/08/2000, consoante procurações, às fls. 3.641/3.643, os quais, em 01/02/2011, tornaram-se
sócios de direito. O exercício de fato dessas atribuições gerenciais está evidenciado em extensa
documentação colacionada aos autos detalhada no Termo de Sujeição Passiva, às fls. 3771/3.864,
notadamente no “item 3 – DA ADMINISTRAÇÃO”, às fls. 3.850/3.853, onde é possível sem sombras
Fl. 4137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720052/2012-48
55
dúvidas perceber que todas as decisões técnicas, administrativas e financeiras, relacionadas a
ambas as empresas, eram de absoluto domínio das pessoas físicas pessoas físicas
responsabilizadas, durante o período que envolveu a autuação – 01/2009 a 12/2011.
Ora, embora as defesas dos Recorrentes tenham se esmerado em prol de sustentar
que a relação entre a Autuada e os responsabilizados era meramente comercial e se encontravam
em lados opostos da relação jurídica privada, em verdade, restou inconteste que figuravam no
mesmo pólo e atuaram de modo comum e conjunto na situação que constituiu o fato imponível.
quer dizer, realizaram conjuntamente a situação configuradora do fato gerador da obrigação
principal previdenciária.
Em outros termos, realizaram conjuntamente a situação configuradora do fato
gerador da obrigação principal previdenciária e claramente tinham interesse comum nesta,
subsumindo-se ao disposto no art. 124, I, do CTN.
Por fim, ad argumentandum tantum, conforme evidenciamos, embora a capitulação
da solidariedade de direito, nos termos do art. 124, II, do Codex Fiscal, não esteja ostensiva na
conclusão do Termo de Sujeição Passiva, foi citado no corpo deste pela Fiscalização, combinado
com o disposto no inciso IX, do art. 30, da Lei no 8.212/91. Considerando que, na espécie, se trata
de autuação de contribuição social previdenciária e foi constatada a formação de grupo
econômico, é possível a imputação de responsabilidade solidária da Equipamentos Rodoviários
Rodrigues Ltda lastreada pela Súmula CARF no 210, sendo nestes casos despicienda a questão de
verificação do interesse comum por parte do Fisco.
Diante do exposto, oriento meu voto no sentido de manter a responsabilidade
tributária da pessoa jurídica Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda e das pessoas físicas
Florindo Miguel Cajuela Rodrigues e José Antonio Cajuela Rodrigues, nos termos do art. 124, I e
II, do CTN.

5.4.2 DAS RESPONSABILIDADES TRIBUTÁRIAS NOS TERMOS DO ART. 135, III, DO CTN

Por tudo explanado, na espécie, restaram verificadas as ocorrências dos dois fatores
relevantes para imputação da responsabilidade tributária prevista no art. 135, III, do Codex Fiscal.
Vejamos.
Primeiro o objetivo, uma vez que o cometimento do ilícito está configurado com a
constituição por interposta pessoa da Carrocerias Votuporanga Ltda intencionando infringir a lei
tributária, no caso a Lei Complementar no 123/2006, em prol de atender ao interesse comum da
Fiscalizada e dos Recorrentes de causar prejuízo a Fazenda Nacional.
Já o fator subjetivo, resultou caracterizado pelo fato da Equipamentos Rodoviários
Rodrigues Ltda, comandada pelos seus sócios administradores de fato e de direito (a partir de
Fl. 4138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720052/2012-48
56
02/2011): Florindo Miguel Cajuela Rodrigues e José Antonio Cajuela Rodrigues, arquitetar a
interposição fraudulenta multicitada visando o benefício tributário pelo não pagamento de
contribuições previdenciárias a cargo da empresa, destinadas à Seguridade Social, incidentes
sobre remunerações pagas ou creditadas a segurados empregados, ao longo dos anos de 2008 a
2011. Ademais, dessa forma, manteve a gestão unificada do grupo econômico irregular, visto que
restou inconteste que detinha sobre a Fiscalizado total controle técnico, administrativo e
financeiro.
Conforme apontado neste voto, a modalidade de responsabilidade tributária
estabelecida pelo art. 135, III, do CTN, é eminentemente subjetiva, por fundar-se na pessoalidade
e na conduta dolosa ou culposa do agente, posto que brota a partir da constatação de um ato
ilícito.
Neste prisma, por tudo explanado, entendo que não merece reparos o trabalho
realizado pela Autoridade Fiscal, que demonstrou de forma cabal e inequívoca a materialidade dos
fatos imputados à Fiscalizada, tal como logrou êxito em provar o vínculo dos responsáveis
tributários com os fatos geradores da obrigação tributária, igualmente que praticaram o ato ilícito
assinalado ou que o toleraram quando deveriam evitar, tampouco o aresto combatido.
A linha de interpretação adotada neste voto, encontra ressonância na
jurisprudência deste Tribunal, segundo ementas abaixo transcritas:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DIRETORES DE S/A. CARACTERIZAÇÃO DO
EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI OU A ESTATUTOS.
Mantém-se a responsabilidade tributária solidária de diretores quando
caracterizada a prática de atos com excesso de poderes, infração à lei ou a
estatutos. (Acórdão no 1201-002.922 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de
14/05/2019)
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
São solidariamente obrigados os dirigentes que comprovadamente atuaram, com
infração à lei, na administração da sociedade. (Acórdão no 1201 -001.901 – 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de 21/09/2017)
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A responsabilidade do art. 135, III, do CTN é do tipo solidária, ou seja, se o
representante, mesmo que de fato, da contribuinte for colocado no polo passivo,
isto não exclui a contribuinte da responsabilidade dos tributos e multas apurados.
(Acórdão no 1401 -002.888 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de
18/09/2018)
Por derradeiro, é mister registrar que ao compulsarmos o Termo de Sujeição
Passiva, a responsabilidade tributária atribuída pela Fisco cinge-se ao exercício dos poderes de
administrador da ERR e dos Senhores Florindo Miguel Cajuela Rodrigues e José Antonio Cajuela
Rodrigues, com fulcro no art. 135, III, do CTN, não estando em discussão a responsabilidade de
Fl. 4139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720052/2012-48
57
Terceiros, previstas no art. 134 do CTN, ou a por infrações, disciplinada no art. 137, do mesmo
diploma legal, portanto, deixo de apreciar as argumentações relacionadas.
Nessa toada, oriento meu voto no sentido de manter a responsabilidade tributária
da pessoa jurídica Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda e das pessoas físicas Florindo
Miguel Cajuela Rodrigues e José Antonio Cajuela Rodrigues, com fundamento no art. 135, III, do
CTN.

6
DA CONCLUSÃO

Ante ao exposto, oriento meu voto no sentido de CONHECER DOS RECURSOS
VOLUNTÁRIOS e DAR-LHES PROVIMENTO PARCIAL para:
a) MANTER os efeitos da exclusão do Simples Nacional, nos termos do ADE no
094, de 03 de dezembro de 2012;
b) REJEITAR a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa;
c) MANTER integralmente todos os créditos tributários integrantes da lide, juntamente com
os acréscimos legais correspondentes;
d) AFASTAR a qualificação da multa de ofício imputada reduzindo o percentual de 150% para
75%;
e) DETERMINAR a compensação dos valores eventualmente recolhidos de contribuição social
previdenciária pela Fiscalizada, no Simples Nacional, relacionado ao período autuado, com
os montantes efetivamente devidos dessa contribuição; e
f) MANTER as responsabilidades tributárias da pessoa jurídica Equipamentos Rodoviários
Rodrigues Ltda e das pessoas físicas Florindo Miguel Cajuela Rodrigues e José Antonio
Cajuela Rodrigues, com fundamento nos arts. 124, I e II, e 135, III, ambos do CTN.

Assinado Digitalmente
RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO

Fl. 4140
DF CARF MF
Original